Tribunal: STM
Processo: 7000645-10.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 171, IV, DO CÓDIGO PENAL COMUM, C/C O ART. 9º, III, “A”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME DE FRAUDE NA ENTREGA DA COISA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Comete crime de fraude na entrega da coisa, previsto no artigo 171, inciso IV, do Código Penal comum o civil que defrauda as peças de um trator quando, ao invés de instalar peças novas no veículo, conforme acordado com a Administração Militar, as substitui por outras recondicionadas. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório acostado aos autos, que deixou indene de dúvidas a prática delitiva. Ocorre a fraude na entrega de coisa, uma das modalidades condizentes ao delito de estelionato e prevista no inciso IV do art. 171 do Código Penal, quando o sujeito ativo tem a obrigação de entregar a coisa, no entanto, por meio de fraude, não o faz. Inexiste dúvida de que o Réu agiu com dolo de obter para si vantagem ilícita, mantendo em erro a Administração Militar, ante a concatenação dos fatos apresentados nos autos, ratificando o que foi narrado na Exordial. A prática delitiva ocasionou dispêndio à Administração Militar e aos militares que trabalhavam na OM, a ponto de ficarem meses sem poder utilizar o trator inoperante, instrumento necessário para a realização das atividades rotineiras da OM, o que causou inegável prejuízo à Administração Militar. Dessa forma, a conduta dolosa do Réu amolda-se ao tipo penal no qual foi denunciado. Desprovido o recurso defensivo. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000645-10.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GABRIEL ZILIO
ADVOGADO(A): ADELSO SERVO DOS SANTOS (OAB PR47420)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA QUE
CONDENOU O APELANTE GABRIEL ZÍLIO À PENA DE 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO E MULTA DE 4 (QUATRO) SALÁRIOS-MÍNIMOS COMO INCURSO
NO ART. 171, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL COMUM, C/C ART. 9º, INC. III,
ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000645-10.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: GABRIEL ZILIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 171, IV, DO CÓDIGO PENAL COMUM, C/C O ART.
9º, III, “A”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME DE FRAUDE NA
ENTREGA DA COISA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
APELO DESPROVIDO.
Comete crime de fraude na entrega da coisa, previsto no artigo 171, inciso IV,
do Código Penal comum o civil que defrauda as peças de um trator quando, ao
invés de instalar peças novas no veículo, conforme acordado com a
Administração Militar, as substitui por outras recondicionadas.
Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório acostado aos
autos, que deixou indene de dúvidas a prática delitiva.
Ocorre a fraude na entrega de coisa, uma das modalidades condizentes ao delito
de estelionato e prevista no inciso IV do art. 171 do Código Penal, quando o
sujeito ativo tem a obrigação de entregar a coisa, no entanto, por meio de
fraude, não o faz.
Inexiste dúvida de que o Réu agiu com dolo de obter para si vantagem ilícita,
mantendo em erro a Administração Militar, ante a concatenação dos fatos
apresentados nos autos, ratificando o que foi narrado na Exordial.
A prática delitiva ocasionou dispêndio à Administração Militar e aos militares
que trabalhavam na OM, a ponto de ficarem meses sem poder utilizar o trator
inoperante, instrumento necessário para a realização das atividades rotineiras da
OM, o que causou inegável prejuízo à Administração Militar. Dessa forma, a
conduta dolosa do Réu amolda-se ao tipo penal no qual foi denunciado.
Desprovido o recurso defensivo. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo para manter, na
íntegra, a sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão e multa de 4
(quatro) salários-mínimos, como incurso no art. 171, inc. IV, do Código Penal comum, c/c o
art. 9º, inc. III, alínea "a", do Código Penal Militar.
7000645-10.2023.7.00.0000
40001359314 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída do civil GABRIEL
ZÍLIO, condenado pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, à pena de 1
(um) ano de reclusão e multa de 4 (quatro) salários-mínimos, pela prática do crime de fraude
na entrega da coisa, previsto no artigo 171, IV, do Código Penal comum
1, c/c o art. 9º, III,
“a”, do Código Penal Militar
2, com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e ao regime
prisional inicialmente aberto.
Narra a Exordial acusatória o seguinte contexto fático (evento 01, doc. 01, da
APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005):
“(...) No ano de 2017, o 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado (Foz do Iguaçu/PR) realizou o
Pregão Eletrônico SRP n.º 25/2017 (UASG 160226), para a contratação de serviços de
manutenção e conserto de veículos, o qual teve todos os seus itens adjudicados à empresa do
investigado GABRIEL ZILIO, de nome fantasia MECÂNICA DO GRINGO (GABRIEL ZÍLIO
& CIA LTDA, CNPJ nº 02.960.039/0001-86), em 15 de agosto de 2017.
Assim, considerando a necessidade de manutenção para o Trator TL 60E New Holland (nº de
série ZBCB88078, motor MWM, nº série A1N078909 e fabricação 02/07/2011) e para a
roçadeira Hotter 180 TD, pertencente ao referido trator, foi realizada requisição de serviços,
com base no Pregão SRP n° 25/2017, por meio do DIEx nº 03 - Depósito/Pel Mnt Trnp, de 28
de fevereiro de 2018 (ev. 1, fl. 294 de numeração manual).
Para tanto, o trator e a roçadeira foram encaminhados para o estabelecimento MECÂNICA
DO GRINGO, em fevereiro de 2018, para prestação dos serviços previstos no item 6 do
referido Pregão, manutenção de veículos pesados.
Cabe mencionar que não fora realizado pela Organização Militar um procedimento licitatório
específico para a manutenção de veículos da marca New Holland, nem para a aquisição de
peças de quaisquer marcas. Tal irregularidade administrativa será oportunamente tratada na
peça de arquivamento, apresentada na presente data.
De acordo com o orçamento fornecido pela empresa, datado de 28/02/2018 (ev. 1, fl. 130),
para o conserto do trator seria necessária a troca das seguintes peças: câmera de ar (R$
50,00), kit embreagem completa (R$ 3.600,00) e mancal de embreagem (R$ 460,00).
Em 1º/03/2018 foi emitida a nota de empenho 2018NE800079 (ev. 1, fls. 42-43), no valor de
R$ 3.320,00 (três mil, trezentos e vinte reais), para pagamento dos serviços. Na sequência, foi
emitida a nota fiscal constante no ev. 1, fl. 41, no valor de R$ 3.320,00 (três mil, trezentos e
vinte reais), com data de 13/03/2018.
Consta no livro de registro de viatura, com cópias às fls. 33-34 do ev. 20, anotações de que o
trator foi encaminhado para a Mecânica do Gringo em janeiro de 2018 e retornou para o
Batalhão em fevereiro de 2018, mas logo em seguida voltou a apresentar problemas, razão
7000645-10.2023.7.00.0000
40001359314 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela qual foi devolvido à Mecânica.
Nesse ínterim, os militares da seção foram informados pelo mecânico ex-empregado da
MECÃNICA DO GRINGO, MARCOS ORIEL DOS SANTOS que ele teria sido o responsável
pelo serviço no trator, e que nenhuma peça fora trocada, mas apenas polida ou retificada. O
mecânico afirmou que fez isso a mando de seu patrão, GABRIEL ZÍLIO, e que esta era a
prática adotada na empresa. O referido relato foi confirmado pelo ex-funcionário da empresa
JEAN PIERRE.
Após insistirem no conserto do maquinário e com alguma resistência de GABRIEL ZÍLIO, os
militares marcaram data para comparecerem à Mecânica a fim de fiscalizarem o serviço a ser
executado, bem como verificar se a embreagem colocada seria ou não nova.
Na data aprazada, o Sgt PAULO foi até o local da empresa. Chegando lá, o trator não estava
desmontado, conforme combinado, porém foram recebidos por ZÍLIO e seu advogado, os
quais admitiram que as peças não haviam sido trocadas, mas que o serviço seria realizado
devidamente, desta vez. Contudo, consta no livro de registro de viatura (fls. 33-34 de ev. 20)
que o trator teve de ser levado, novamente, em janeiro de 2019 à MECÂNICA DO GRINGO,
pois a embreagem não teria sido trocada.
A Perícia Técnica complementar nº 02/COAL - CLX - 2020 concluiu que as peças da
embreagem (disco e lona) que estão no trator não são originais da marca New Holland.
Outrossim, considerando que o disco da embreagem e a lona fazem parte do conjunto da
embreagem, mas que a lona encontrada não é compatível nem com o trator, nem com o disco
(por ter furação excedente, indícios de adulteração na rebarba e desgaste excessivo em
relação ao conjunto da peça), concluiu-se que se tratam de peças recondicionadas.
Do exposto, verifica-se que o ora denunciado GABRIEL ZÍLIO obteve vantagem para si, em
prejuízo alheio, induzindo a Administração Militar em erro, ao enganar-lhe acerca da
reposição da embreagem do trator por peças novas, sendo certo que as peças que estão no
trator e foram periciadas são recondicionadas.
Assim agindo, o denunciado violou o comando normativo inscrito no Código Penal Militar, no
artigo 251, § 1º, inciso IV, c/c § 3º, pois defraudou as peças do trator que deveria ter
entregado à Administração Militar, ao substituir as peças existentes por outras
recondicionadas e incompatíveis com o maquinário.
O crime foi cometido por civil contra contra o patrimônio sob a administração militar e
subsume-se à hipótese descrita no artigo 9º, inciso III, alínea "b", do Estatuto Penal
Castrense.
(...)”.

A Denúncia foi recebida na data de 13/07/2020 (evento 01, doc. 02, da APM nº
7000131-09.2020.7.05.0005). O Mandado de citação foi devidamente cumprido no dia 26 de
agosto de 2020 (Evento 26, APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005).
Constam dos autos os principais documentos: notas fiscais e orçamentos
(evento 1, pág. 4, fls. 09/10; doc. 11, págs. 01/02; doc. 13, págs. 14/15, doc. 20, pág. 18;
evento 13, item 3, págs. 30/31; evento 31, doc. 2, pág. 03, todos do IPM nº 7000318-
51.2019.7.05.0005); Notas de empenho (evento 1, doc. 4, págs. 11/13); Informação técnica
(evento 1, doc. 5, págs. 01/03); Parecer Advocacia-Geral da União sobre Pregão Eletrônico
(evento 1, doc. 6, págs. 09/15); Resultado do Pregão Eletrônico (evento 1, doc. 6, págs.
7000645-10.2023.7.00.0000
40001359314 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/18; doc. 7); Fotografias de peças de trator (evento 1, doc. 11, págs. 03/14); Cópia do
processo do Pregão Eletrônico 25/2017 (evento 1, doc. 14, págs. 10/28, docs. 15, 16, 17, 18,
19, 20, págs. 01/15); autorização do Ordenador de Despesas para a prestação do serviço
(evento 1, doc. 20, págs. 16/17); Perícia Técnica das peças (evento 1, doc. 20, págs. 26/28 e
evento 35, docs. 2/9); Relatório e Solução do IPM (evento 1, docs. 21 e 22); Ata de registro
de preços (evento 13, doc. 3, págs. 09/13).
As testemunhas arroladas pelo MPM, 1º Ten FELIPE RAFAEL CAMARGO
KUSIAK, 2º Sgt PAULO DE OLIVEIRA, 2º Sgt NILSON ANTONIO OLIVEIRA ex-Sd,
CARLOS RODRIGO FERREIRA LIMA, MARCOS ORIEL DOS SANTOS e JEAN
PIERRE DA SILVA ESTANISLAU prestaram os depoimentos constantes no evento 32, APM
nº 7000131-09.2020.7.05.0005.
As testemunhas arroladas pela Defesa ERGIO BRITES e RODRIGO OLIVO
foram ouvidas em Juízo. Naquela oportunidade, a Defesa desistiu da oitiva das testemunhas
Ramão Farinha e Cláudio Rubim Silveira (evento 128, APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005).
Em 27/04/2022, foi realizada audiência de interrogatório do Acusado (eventos
168, APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005).
Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o MPM requereu
complementação da Perícia e a requisição de informações ao 34º Batalhão de Infantaria
Mecanizado (evento 175, APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005). Por sua vez, a Defesa
requereu a inquirição do Sargento VALLIM e do Sargento NILSON, e também solicitou
esclarecimentos a serem feitos em Juízo pelos Peritos, 1º Ten JONATHAN HENRIQUE DOS
SANTOS e 1º Ten ISAUL DOURADO CAMARGO (evento 179, APM nº 7000131-
09.2020.7.05.0005).
Em resposta à diligência solicitada pela Defesa, o 2º Sgt ISMAEL HENRIQUE
VALLIM DE OLIVEIRA foi inquirido como testemunha (evento 216, APM nº 7000131-
09.2020.7.05.0005) e os Peritos prestaram seus esclarecimentos (eventos 193 e 216, APM nº
7000131-09.2020.7.05.0005).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela procedência da
denúncia para condenar o Acusado pelo crime previsto no art. 251, §1º, inciso IV, c/c § 3º, do
Código Penal Militar (eventos 249, APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005).
A Defesa, por sua vez, suscitou a incompetência da Justiça Militar da União e,
no mérito, requereu a absolvição do Réu por insuficiência de provas e ausência de dolo e,
subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima (eventos 253, APM nº 7000131-
09.2020.7.05.0005).
Em 11/10/2022, após regular instrução, o Juiz Federal da Auditoria da 5ª CJM
acolheu a preliminar suscitada pela Defesa constituída do Acusado em alegações escritas e
prolatou Sentença no sentido de reconhecer a incompetência desta JMU para processar e
julgar o feito (evento 253 da APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005).
Irresignado, em 27/10/2022, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito, com
base no art. 516, alínea “e”, do CPPM, pugnando pela desconstituição da Decisão referida
supra, em função do contido na Lei nº 13.491/2017, que alterou o art. 9º do CPM e criou a
7000645-10.2023.7.00.0000
40001359314 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

figura do “crime militar por extensão”. Requereu que fosse firmada a competência desta
Justiça Castrense para o processo e julgamento do feito, determinando-se, por conseguinte, o
seu regular prosseguimento, mediante a abertura de prazo para as Partes se manifestarem
acerca do pedido referente à nova capitulação jurídica que entendeu cabível para a espécie, a
saber, aquela constante do art. 171, inciso IV, do Código Penal comum.
Após analisadas as razões recursais, o Juízo a quo, em Decisão prolatada em
21/11/2022, concedeu prazo de 48 horas para que, querendo, o MPM procedesse ao
aditamento da Denúncia nos termos expostos em seu arrazoado (evento 272 da APM nº
7000131-09.2020.7.05.0005).
Em Petição datada de 29/11/2022, o órgão Ministerial requereu o aditamento da
Denúncia asseverando que “a conduta denunciada se amolda ao tipo penal da FRAUDE NA
ENTREGA DE COISA correspondente do Código Penal comum, previsto pelo art. 171, inciso
IV, o qual prevê a pena de reclusão de um a cinco anos, a quem defrauda substância,
qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém, em concorrência com a
previsão do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar” (evento 276 da APM nº
7000131-09.2020.7.05.0005).
Em 03/12/2022, o Magistrado a quo, em juízo de retratação, tendo em vista os
fundamentos oferecidos pelo Parquet, proferiu Decisão tornando sem efeito o
reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União para o processo e julgamento
do feito.
A Defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito nº 7000871-49.2022.7.00.0000
do qual fui Relator, em face da referida decisão. Em Sessão de julgamento virtual realizado
de 20 a 23 de março de 2023, o Plenário desta Corte, por unanimidade, decidiu manter
incólume a decisão recorrida que declarou a competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o caso, determinando-se a baixa dos autos ao Juízo de origem para o
regular processamento da APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005.
Retomando o regular processamento do feito, tanto o MPM quanto a Defesa
complementaram as alegações escritas (eventos 295 e 298, da APM nº 7000131-
09.2020.7.05.0005).
Em Sentença proferida em 15/07/2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 5ª
CJM condenou o civil GABRIEL ZILIO como incurso no art. 171, inciso IV, do Código
Penal, c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar, à pena definitiva de 1 (um)
ano de reclusão e multa de 4 (quatro) salários-mínimos, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea “a”, com o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto (evento 302, APM nº APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005).
A Sentença foi publicada em 15/07/2023 (evento 303, APM nº APM nº
7000131-09.2020.7.05.0005).
A Defesa interpôs, tempestivamente, o presente Apelo em 21/07/2023 (evento
313, APM nº APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005).
7000645-10.2023.7.00.0000
40001359314 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões, argumenta que, no caso dos autos, não houve o crime tipificado
no artigo estipulado na Denúncia porque a “vítima pessoa jurídica de direito público interno,
não teve nenhum prejuízo, uma vez que passado toda a desdita o trator ficou consertado. Da
mesma forma o Réu, dono da oficina, não poderia responder sendo pessoa jurídica e, além
disso, não houve nenhuma prova de que ele teve qualquer vantagem em face da conduta em
tese praticada. O que vale dizer que o crime de estelionato se caracteriza pela obtenção de
vantagem, logo, não havendo vantagem para si ou para outrem, a conduta é atípica”.
Afirma, ainda, que os atos praticados na oficina eram do conhecimento dos
contratantes sendo “comum improvisar para suprir a necessidade imediata dos contratantes,
isso era feito em acordos verbais, sobretudo, porque muitas vezes demorava muito para o
Batalhão fornecer as peças. Sendo que o Réu sempre agia de boa-fé para solucionar os
problemas enfrentados pelas repartições localizadas no interior do País”.
Em tópico elencado como prequestionamento constitucional, afirma que o caso
dos autos ofende os dispositivos previstos nos incisos XXXV
3, XXXIX
4 e LXXVII
5 do artigo
5º da Constituição Federal.
Sustenta, ainda, que “não se tem prova do dolo na conduta do Réu visto que não
houve prova documental e aquelas produzidas pelas testemunhas, sobretudo, pelos ex
empregados, não passam de FOFOCAS e as demais testemunhas têm interesse na causa.
Portanto, não houve flagrante, prova documental e, sobretudo testemunhas imparciais. Vale
anotar aqui que a testemunha que deu origem para a investigação se trata do ex funcionário
Marcos, uma pessoa desiquilibrada que se comportou de maneira inadequada até mesmo na
audiência judicial”. Ademais, aduz que o caso dos autos deveria ter sido resolvido
administrativamente, pois não passou de mero aborrecimento para os envolvidos.
Ao final, requereu o provimento do recurso de Apelação para que a Sentença a
quo seja reformada e o Réu absolvido.
Em contrarrazões, o Parquet Castrense afastou as teses defensivas e postulou
que seja negado provimento à Apelação, com a manutenção da Sentença recorrida.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo.
É o Relatório.

VOTO
7000645-10.2023.7.00.0000
40001359314 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelação interposta pelo civil GABRIEL ZÍLIO condenado a 1
(um) ano de reclusão e multa de 4 (quatro) salários-mínimos, pela prática do crime de fraude
na entrega da coisa, previsto no artigo 171, IV, do Código Penal comum , c/c o art. 9º, III,
“a”, do Código Penal Militar.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
Em que pesem os esforços defensivos, o pedido de absolvição não merece
acolhimento.
A Sentença encontra-se escorreita. Os elementos de provas dos autos foram
corretamente analisados, impondo-se a procedência da ação penal e a condenação do
Apelante, com o consequente desprovimento do recurso interposto.
Segundo consta dos autos, GABRIEL ZÍLIO, no mês de fevereiro de 2018,
defraudou as peças de um trator que deveria ter sido entregue consertado à Administração
Militar. Conforme acordado entre a empresa Mecânica do Gringo e a Administração Militar o
orçamento fornecido pela empresa do Apelante previa a troca das seguintes peças: câmera de
ar, kit de embreagem completa e mancal de embreagem. No entanto, a empresa não cumpriu
o ajustado, pois ao invés de instalar peças novas no trator, substitui-as por outras
recondicionadas.
A materialidade do crime restou comprovada pela nota de empenho
2018NE800079 (evento 1, doc. 4 , fl 42, IPM nº 7000318-51.2019.7.05.0005); orçamento
fornecido pela empresa Mecânica do Gringo em que orçou o serviço propondo a troca das
peças câmera de ar R$ 50,00 (cinquenta reais), kit embreagem completa R$ 3.600,00 (três
mil e seiscentos reais) e mancal de embreagem R$ 460,00 (quatrocentos e sessentas reais)
(evento 1, doc. 11 , fl.130, IPM nº 7000318-51.2019.7.05.0005); nota fiscal (evento 1, doc. 4
, fl.41, IPM nº 7000318-51.2019.7.05.0005) e pela Perícia Técnica Complementar n°
02/COAL– CLX – 2020 (evento 35, LAUDPERÍ8, IPM nº 7000318-51.2019.7.05.0005).
O referido Laudo Pericial constatou que os serviços requisitados pela
Administração Militar não foram efetivamente realizados pela Oficina do Apelante conforme
acordado, sobretudo porque os Peritos concluíram que o disco de embreagem foi
recondicionado. É do laudo, verbis:
"5.1.3. sobre o disco e a lona
5.1.3.1 o disco e a lona aplicados no trator não são originais e não são peças da marca New
Holland. Pode-se afirmar ainda que o disco aplicado é compatível com o trator (mesmo não
sendo original New Holland).
5.1.3.2 por sua vez, a lona não é compatível nem com o trator nem com disco pelos seguintes
aspectos:
5.1.3.2.1 furação excedente. Há mais furos na lona do que no disco, ou seja, foi necessário
fazer novos furos para o encaixe com disco;
5.1.3.2.2 rebites na lona nova com rebarba, devido à forma de aplicação que se dá por prensa,
porém, a peça aplicada não possui a rebarba, indicando que esta foi aplicada através de
impacto, acusando adulteração;
7000645-10.2023.7.00.0000
40001359314 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5.1.3.2.3 as bordas da lona apresentam desgaste excessivo indicando incompatibilidade com o
restante do conjunto;
5.1.3.3 Sabendo-se que o disco de embreagem e a lona fazem parte de um único conjunto
(normalmente chamado apenas de 'disco'), conclui-se que foi recondicionado." (Grifo
nosso.)
A autoria do delito restou comprovada, haja vista os depoimentos testemunhais
que deixaram indene de dúvidas a prática delitiva.
A testemunha 1º Ten FELIPE RAFAEL CAMARGO KUSIAK, o Comandante
do Pelotão, confirmou, em Juízo, que em um curto espaço de tempo os mesmos problemas no
trator retornaram; que, posteriormente, foi feita uma perícia nas peças pelo Batalhão
Logístico; que militares capacitados tecnicamente vieram até o Batalhão do depoente para a
desmontagem dessas peças para verificar o que tinha acontecido e quais peças tinham sido ou
não trocadas; que antes da perícia o Acusado assumiu que não tinha feito a substituição
das peças conforme o acordado; que a perícia foi realizada após o diálogo do Sgt
PAULO com o Acusado; que pode afirmar que voltou a apresentar problemas
após pouco uso da viatura; que num primeiro momento o trator não apresentou problemas,
porém após um tempo de utilização, os problemas retornaram; que a roçadeira não tinha
força para cortar nem grama baixa, e a embreagem, utilizada para subir e abaixar a
roçadeira, também não estava funcionando direito; que no momento em que receberam o
trator e foi feito o ateste no dia, o trator estava funcionando.
A testemunha, 2º Sgt PAULO DE OLIVEIRA declarou que o Acusado enfatizou
várias vezes que as peças haviam sido trocadas; que o Acusado apenas falou que as peças
haviam sido trocadas por um kit de embreagem novo, pois havia a necessidade; que
anteriormente foi feito um orçamento no qual foi autorizada a substituição do kit
completo da embreagem; que foi para a oficina pela manhã com o Soldado para resolver a
situação; que o Acusado enfatizou novamente que teria trocado o kit de embreagem; que
o depoente disse para o Acusado fazer a abertura do trator para que pudesse bater fotos e
conferir se era um kit de embreagem novo ou se era o mesmo; que o Acusado agendou um
horário com o depoente, às 13:30hrs do mesmo dia para fazer a desmontagem; que
retornaram à oficina no horário marcado e lá estava o Dr. SADI, Advogado do Acusado,
que foi falar com o depoente; que o Dr. SADI foi conversar com o Acusado por cerca de
40 minutos; que, após, ele retornou, disse que conversou com o Acusado e o Acusado lhe
disse que não foi trocado o kit de embreagem; que o Dr. SADI disse que se
responsabilizava pela troca do kit de embreagem, mas que não tinham ali no momento e
precisaria ser pedido e que demoraria uns 30 dias para as peças chegarem; que lhe foi dito
que quando o kit chegasse, ligariam para o depoente ir até a oficina e fazer o
acompanhamento da substituição da peça; que o trator começou a dar problema de
imediato depois que voltou da oficina, porque não funcionava, tinha perda de potência;
que o operador que estava utilizando a viatura foi cortar grama e no final do expediente
relatou para o depoente que a roçadeira não estava funcionando; que a peça demorou cerca
de 60 dias para chegar, ou seja, depois da conversa com o Dr. SADI, demorou cerca de
dois meses para chegar a embreagem; que nesses dois meses de espera o trator ficou
parado na mecânica; que a peça chegou e foi colocada; que o Sgt NILSON bateu foto; que
após isso o trator foi para a OM e o Comandante disse para não ser usado, pois estava sob
inquérito; que, por isso, ficou mais ou menos um ano parado.
7000645-10.2023.7.00.0000
40001359314 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha 2º Sgt NILSON ANTÔNIO OLIVEIRA; disse que o Sgt PAULO
pediu para ele acompanhar a substituição das peças novas que haviam chegado; que chegou
na mecânica, cumprimentou o Acusado, trocaram algumas palavras e acompanhou o trabalho
sendo feito; que o Acusado apenas disse que tinha trocado as peças, mas que estava
trocando novamente; que viu o mecânico MARCOS ORIEL DOS SANTOS no dia em
que ele foi dar alguma assistência na roçadeira, que havia apresentado problema logo
no primeiro uso; que MARCOS ORIEL estava conversando com o Sgt PAULO e o
depoente ouviu, pois estava próximo, ele falando que ia dar problema, porque não
tinham colocado peças originais; que as peças que deveriam ser trocadas foram
recondicionadas; que a mesma coisa aconteceria com o trator, pois também não
trocaram as peças originais, apenas as recondicionaram; que foi ele quem verificou que a
bateria não era a original do trator, pois é ele quem faz a substituição dessas peças quando
necessário e anota em um livro; que a bateria colocada no trator era de uma marca que a OM
não trabalha; que o depoente não faz conserto de bateria, então aquela bateria com o polo
quebrado não era da OM; que a bateria que estava registrada no livro para o trator não era
aquela; que MARCOS ORIEL falou que aquela bateria era na verdade de um caminhão da
SANEPAR e que a bateria original do trator foi colocada no caminhão da SANEPAR; que
demorou cerca de 60 dias até chegarem as peças para a substituição; que acredita que o trator
voltou no início de 2019; que o depoente acompanhou a troca das peças pelas peças novas
que chegaram; que o Comandante pediu para não usarem o trator, quando ele retornou para a
OM, por conta do processo; que voltaram a utilizar o trator fazia pouco tempo, acredita que
em agosto de 2020; que depois que as peças realmente foram trocadas o trator não
voltou a dar problema.
A testemunha ex-Sd CARLOS RODRIGO FERREIRA LIMA disse que foram
falar com o Acusado para ele ver o trator e conferir se era mal uso do pessoal do Batalhão, e
se fosse pagaria o custo da mão de obra, ou se o serviço não tinha sido feito; que no
primeiro serviço foi solicitada a troca do kit de embreagem; que a perda de potência por
falta de força podia ser por conta da embreagem, pois a embreagem tem um disco que
faz a troca de força que é a parte hidráulica do trator; que foi feito o diagnóstico e o
trator realmente tinha perda de potência na tomada de força; que, feito o diagnóstico, o
conserto contratado foi fazer a troca do kit de embreagem; que a “Mecânica do Gringo”
tinha empenho, todo o dinheiro de manutenção era da “Mecânica do Gringo”, então os
serviços eram executados lá, exceto as viaturas novas que tinham garantia, pois nesse caso
iam para a concessionária; que o teste para verificar se o trator estava funcionando foi
feito no quartel; que o trator retornou para o quartel funcionando bem pouco, fraco;
que se recorda apenas que o trator ficou parado por um bom tempo.
A testemunha JEAN PIERRE DA SILVA ESTANISLAU declarou que não era
mecânico, apenas atendente, por isso não chegou a mexer no trator; que na primeira vez que
levaram o trator e a roçadeira para a mecânica foi realizado o serviço e um tempo depois
retornaram na oficina alegando que o trator e a roçadeira encontravam-se nas mesmas
condições anteriores; que a manutenção foi feita de acordo como ordenado pelo
Acusado, com peças não originais, cobrando o valor das peças originais; que eram
colocadas peças de má qualidade e cobravam por serviço de boa qualidade; que foi
marcado uma data e os militares estariam na oficina no dia em que o serviço seria executado;
que quando os militares chegaram lá o trator não estava desmontado conforme havia sido
combinado; que no período em que trabalhou na oficina do Acusado havia sim o padrão
de utilizarem peças recondicionadas nos veículos, por ordem do Acusado; que tudo era
7000645-10.2023.7.00.0000
40001359314 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o Acusado quem determinava, o tipo de peça por exemplo; que era comum, o cliente
pagava pela peça nova e o Acusado mandava colocar peça recondicionada; que tinham
motoboys que faziam as buscas dessas peças recondicionadas, em vários lugares da cidade;
que não participou da confecção da nota fiscal; que MARCOS ORIEL é mecânico de linha
pesada, ou seja, tratores, ônibus, caminhão; que o mecânico tinha que pedir as peças para
o pessoal da seção de peças, que comunicavam para o Acusado e ele quem decidia; que
não se fazia nada na mecânica sem o conhecimento do Acusado; que até onde sabe não foi
colocado kit de embreagem novo, mas sim peças recondicionadas; que foi um mecânico
que disse para ele que a peça colocada no trator era recondicionada; que viu que aquela peça
foi para a recuperadora e por isso sabe que é recondicionada; que no kit de embreagem de
veículo vem o disco, o platô e o acionador da embreagem; que no kit de embreagem do trator
vem duas peças, o disco e mais uma da qual não se recorda o nome; que o Acusado não
comprou o kit, ele tirou as peças do trator, mandou retificar e instalou no trator
novamente.
A testemunha MARCOS ORIEL DOS SANTOS asseverou que o Acusado os
coagia a fazerem as falcatruas que ele quisesse; que o Acusado queria que eles pegassem
as peças velhas e pintassem, lavassem, dessem jato de areia; que não foi feito nada no
trator e mostrou isso ao Exército; que fez a retífica das peças velhas que estavam no
trator; que recebiam o veículo, desmontavam e colocavam na OS o que deveria ser
executado; que o Acusado pegava as peças e mandava para uma recuperadora chamada
de “Recuperadora Embreagens Catarata”; que o Acusado pegou o kit de embreagem
completo e levou para recondicionar; que montou novamente o trator e não ficou bom;
que o trator foi entregue ao Exército, ficou lá por cerca de três dias e depois retornou à
oficina, pois o trator não aceita peça recondicionada, visto que é um motor que trabalha com
força e as peças recondicionadas funcionam apenas em carros leves; que o Acusado executa
muito disso nos carros da polícia, mas no trator não funciona; que o depoente teve que
desmontar tudo novamente para colocar uma peça paralela; que o Acusado, para não ter
gasto, mandou as peças para recondicionar e foi colocado um disco de peça paralela,
mas as peças do trator foram utilizadas as mesmas; que o recondicionamento das peças
custava 200 reais; que o recondicionamento era apenas uma limpeza, colocar graxa, ver
se o rolamento não está gasto, trocam-se os discos de embreagem; que jateamento é jato
de areia, para ficar com a aparência de metal novo; que quando o depoente foi até o quartel
fazer a denúncia, o trator estava no pátio do exército e a testemunha mostrou tudo para os
militares; que nesse dia a roçadeira estava junto; que quando o trator saiu da oficina e estava
no quartel ainda estava com os problemas de falta de força; que o problema que levou o
trator para o oficina não foi sanado; que o trator chegou na oficina com alguns
problemas; que se não se engana o trator tinha uma câmara furada, um pneu vazando e
o problema de embreagem; que o resto do trator estava zero, pois era um maquinário
novo; que na primeira vez que o trator foi para a oficina ocorreu apenas o
recondicionamento das peças; que o trator não funcionou no quartel e foi levado pela
segunda vez à oficina; que na segunda vez as peças foram mandadas para recondicionar
em uma empresa terceirizada; que foi comprado um novo volante, pois, como visto na
perícia, não era compatível com o trator; que a embreagem joga para o disco fazer o círculo
do motor com as forças, e o rolamento é o que faz a embreagem funcionar; que a única peça
que foi trocada foi o disco de embreagem.
7000645-10.2023.7.00.0000
40001359314 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda na fase de instrução, foram ouvidos em Juízo os peritos 1º Ten
JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS e 1º Ten ISAUL DOURADO CAMARGO a fim
de esclarecerem os questionamentos defensivos acerca do laudo pericial que examinou os
materiais, objetos do crime. Estes Peritos afirmaram que o disco de embreagem faz parte do
kit de embreagem cobrado pelo Acusado; que o kit de embreagem são os componentes que
compõem a embreagem, no caso, o conjunto de embreagem, que é responsável pela parte de
transmissão do trator que o faz se locomover, os rolamentos e o disco de embreagem; que o
disco de embreagem que consta do laudo faz parte da embreagem, que conjunto de
embreagem são apenas os componentes da parte de transmissão do trator no sentido
de locomoção e kit de embreagem engloba o disco de tomada de força, conjunto de
embreagem e rolamento; que os orçamentos anexos ao laudo pericial correspondem ao
sistema de embreagem do trator; que o orçamento corresponde aos quatro itens indicados
pelos peritos, que são: rolamento, disco de embreagem de tomada de força e o conjunto
de embreagem; que existe uma diferença entre conjunto de embreagem e kit de embreagem;
que o conjunto de embreagem é uma peça vendida como única pelos fornecedores e faz
a parte de transmissão do trator, da parte de locomoção; que o kit de embreagem são
todos os demais componentes, tais quais: o disco de embreagem, que é o disco de
tomada de força, e os rolamentos; que o conjunto de embreagem é uma das três peças
que compõe o kit de embreagem; que a perícia do trator foi feita no Pelotão de Manutenção
do 34º RCMec.
Há provas suficientes nos autos a demonstrar que o Réu praticou o crime em
comento.
Ocorre a fraude na entrega de coisa, uma das modalidades condizente com o
delito de estelionato e previsto no inciso IV do art. 171 do Código Penal, quando o sujeito
ativo tem a obrigação de entregar a coisa, no entanto, por meio de fraude, não o faz. O
doutrinador Cezar Roberto Bitencourt
6 leciona sobre a matéria:
“A ação tipificada é defraudar (trocar, adulterar, alterar). A fraude deve ter por objeto a
substância (essência), qualidade (espécie) ou quantidade (número, peso ou dimensão). O
sujeito ativo deve ter a obrigação de entregar a coisa (obrigação legal, judicial ou
contratual). Substancia é a matéria ou essência que compõe alguma coisa, qualidade é o
atributo ou propriedade de algo; quantidade é a medida de qualquer coisa. A simples falta de
quantidade ou de qualidade da coisa não constitui o crime previsto no art. 171, §2º, IV, do CP.
Para que se componha o estelionato, com efeito, é imprescindível a ocorrência da fraude, a
beneficiar o agente e a prejudicar o ofendido. O estelionato, nessa modalidade, consistente
na fraude na entrega da coisa não se configura com a simples defraudação, mas com a
efetiva traditio da coisa ao destinatário.” (Grifo nosso.)
Assim, configura-se o delito de fraude na entrega da coisa na hipótese em que o
Réu assume o compromisso de entregar coisa a outrem, mas adultera o objeto para obter
vantagem ilícita, conforme ocorreu no caso dos autos. É da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, verbis:
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO.
FRAUDE
NA
ENTREGA
DE
COISA.
IMPRESCINDIBILIDADE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ATIPICIDADE.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
7000645-10.2023.7.00.0000
40001359314 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Comete o crime descrito no art. 171, § 2°, IV, do CP aquele que, juridicamente obrigado a
entregar coisa a alguém, adultera sua substância, qualidade ou quantidade dolosamente, de
forma a obter vantagem ilícita. (...)
4. Recurso especial provido para absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, III, do CPP.
(REsp n. 1.698.785/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
19/10/2017, DJe de 27/10/2017.)(Grifo nosso.)
Verifica-se dos autos que o orçamento fornecido pela empresa do Réu,
“Mecânica do Gringo”, elencou os itens necessários para o conserto do trator: câmera de ar,
kit de embreagem completo e eixo mancal de embreagem. Entretanto, conforme se extrai dos
depoimentos testemunhais, após a realização do serviço e retorno do trator ao quartel, o
veículo voltou a apresentar os mesmos problemas outrora constatados.
Ademais, pelo que foi discorrido pelos militares, o ex-empregado do Apelante e
responsável pelos serviços mecânicos da empresa, MARCOS ORIEL DOS SANTOS,
afirmou que após receber ordem do Apelante não trocou nenhuma peça do trator, pois
somente foram limpas e polidas.
Inexistem dúvidas de que as peças do trator do 34º RCMec não eram novas
conforme o estabelecido pelo Pregão Eletrônico SRP nº 25/2017 realizado pela
Administração Militar.
E ao revés do que alega a Defesa, em nada afeta a responsabilidade penal do
Apelante o fato de ele ser o dono da Oficina prestadora de serviços à Administração Militar.
Ora, a conduta criminosa praticada pelo civil GABRIEL ZILIO de defraudar as peças do
trator pertencente à Administração, por óbvio, é imputada diretamente a ele, haja vista ser o
proprietário da empresa Gabriel Zílio e Cia Ltda, CNPJ nº 02.960.039/001-86, de nome
fantasia Mecânica do Gringo. E, ainda, colhe-se dos depoimentos testemunhais dos ex-
funcionários do Apelante, JEAN PIERRE DA SILVA ESTANISLAU e MARCOS ORIEL
DOS SANTOS que GABRIEL ZILIO era quem comandava pessoalmente as ações da
empresa, inclusive determinando a eles a forma de conserto dos veículos que adentravam na
Oficina. Dessa forma, a pretensão defensiva em afastar a responsabilidade penal do Apelante
carece de percepção lógica.
Também não prospera o argumento defensivo de que não se comprovou a
vantagem em face da conduta praticada pelo Apelante e que ele sempre agia de boa-fé para
solucionar os problemas, de modo que todos os atos praticados na oficina eram de
conhecimento dos contratantes.
Como já relatado, em Juízo, o ex-funcionário da oficina, JEAN PIERRE DA
SILVA ESTANISLAU, alegou que era atendente da loja e que era usual o recondicionamento
de peças por ordem do Apelante sem o consentimento do cliente, o que confirma a narrativa
apresentada por MARCO ORIEL DOS SANTOS, outro ex-empregado de Gabriel Zílio.
Restou comprovado pelo depoimento testemunhal que o Apelante ordenava a
seus empregados a forma como os serviços da Oficina deveriam ser executados, sendo
corriqueira nas atividades da empresa a utilização de peças recondicionadas no intuito de
obter vantagem sobre quem requisitasse os serviços. Assim, ao contrário do que sustenta a
7000645-10.2023.7.00.0000
40001359314 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defesa, tal conduta nem de longe pode ser considerada como de boa-fé, haja vista que o Réu
agia com a intenção de se beneficiar, ocultando de quem buscava a empreita da “Mecânica do
Gringo” a fraude de não serem utilizadas peças novas na reparação dos veículos.
No que tange ao argumento defensivo de que não houve dolo na conduta do
Réu porque não houve prova documental do delito, bem como pela pretensa parcialidade das
testemunhas MARCOS ORIEL e JEAN PIERRE, também não lhe assiste razão, pois vão de
encontro ao que se depreende nos autos, mormente porque a versão dos depoimentos
prestados por eles convergem com a das demais testemunhas ouvidas em Juízo. Em que pese
o Réu ter alegado em seu interrogatório que a narrativa apresentada na Denúncia não condiz
com a realidade, restou clara a dinâmica dos fatos pelo que se extrai dos convergentes
depoimentos prestados pelas testemunhas.
Verifica-se do enredo fático constante no Inquérito Policial Militar, tal como
narrado nas oitivas testemunhais colhidas em Juízo, que o trator havia sido levado para
conserto no mês de janeiro de 2018 apresentando defeito em sua primeira utilização,
conforme confirmado pelo Sgt PAULO e ex-Sd FERREIRA LIMA. No mês de março
seguinte, a OM reclamou que o veículo ainda se encontrava em má condição, ocasião em que
o empregado da empresa do Apelante, MARCOS ORIEL, dirigiu-se até o quartel e asseverou
que a embreagem não havia sido trocada. Além disso, de acordo com o depoimento do
Sargento PAULO, o Advogado do Apelante, Dr. SADI, havia lhe dito que, de fato, a peça não
havia sido trocada na prestação de serviço realizada em janeiro de 2018.
Ora, não resta dúvida de que o Apelante agiu com dolo de obter para si
vantagem ilícita, mantendo em erro a Administração Militar, ante a concatenação dos fatos
apresentados nos autos, ratificando o que foi narrado na Exordial.
No mesmo norte foi o Parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
no sentido de afastar qualquer ilação relacionada a ausência de dolo ou inexistência de
vantagem indevida, do qual adoto alguns trechos como razões de decidir:
“(...) Pois, visando afastar quaisquer dúvidas quanto às peças trocadas e atendendo aos
requerimentos do MPM e da própria Defesa, os peritos foram ouvidos em Juízo (evento 216,
vídeos 1 e 2). E esclareceram que o disco de embreagem faz parte do kit de embreagem
cobrado pelo Apelante, sendo o kit os componentes que compõem a embreagem, no caso, o
conjunto de embreagem, que é responsável pela parte de transmissão do trator que faz o
veículo se locomover, os rolamentos e o disco de embreagem.
Disseram que o disco de embreagem que consta do laudo faz parte da embreagem, que no
caso é dupla no trator, que é responsável pela parte de tomada de força, que liga a roçadeira
ao trator. Que o conjunto de embreagem compõe-se apenas dos componentes da parte de
transmissão do trator no sentido de locomoção e o kit de embreagem engloba o disco de
tomada de força, conjunto de embreagem e rolamento. Ou seja, em síntese, os Peritos
afastaram a possibilidade de ter havido possível engano por parte do Apelante, o que afasta
a alegação de ausência de dolo.
Além disso, a testemunha 1º Ten FELIPE RAFAEL CAMARGO KUSIAK, ao prestar
declarações em Juízo, disse que havia conversado com o Apelante antes da realização da
perícia e ele teria assumido que não tinha feito a substituição das peças conforme o acordado
(evento 32).
7000645-10.2023.7.00.0000
40001359314 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os serviços foram efetivamente pagos ao Apelante por intermédio da Nota de Empenho nº
2018NE800079, emitida em 1º/3/2018, no valor de R$ 3.320,00 (três mil, trezentos e vinte
reais).
Desse modo, a vantagem indevida obtida pelo Apelante se constitui pelo orçamento realizado
por ele e pelo pagamento efetuado pela Administração Militar, tendo em vista que os
serviços não foram executados conforme o contratado, como comprovam os documentos
juntados aos autos do inquérito policial militar (evento 1, IP _PROCE4-11 do IPM 7000318-
51.2019.7.05.0005) e a PERÍCIA TÉCNICA COMPLEMENTAR n° 02/COAL – Cl.X – 2020
(evento 35 – LAUDOPERI8 do IPM).
Assim, não prospera o argumento defensivo de ausência de dolo, inexistência de vantagem
indevida ou da prática criminosa. Afinal, o conjunto probatório existente nos autos
demonstra que o Apelante, de forma livre e consciente, obteve para si vantagem ilícita, em
prejuízo da Administração Militar, induzindo ao erro, mediante o artifício de fazer acreditar
que os serviços haviam sido executados na forma acordada, quando na realidade, estava
cometendo fraude na entrega da coisa” (Grifo nosso.)
E, ainda, cai por terra o argumento defensivo de que o caso dos autos deveria ter
sido resolvido administrativamente sob o pretexto de ter ocorrido apenas um mero
aborrecimento. Ao contrário do que supõe a Defesa, restou cabalmente demonstrado que a
conduta dolosa do Réu amolda-se ao tipo penal no qual foi denunciado com o intuito de obter
vantagem em detrimento do interesse da Administração Militar. Portanto, equivoca-se ao
pontuar que seria um mero desgosto todo o panorama constante nos autos, pois o que se
verificou, de fato, foi o dispêndio à Administração Militar e aos militares que trabalhavam na
OM, a ponto de ficarem meses sem poder utilizar o trator inoperante, instrumento necessário
para a realização das atividades rotineiras da OM, o que, frise-se, causou inegável prejuízo à
Administração Militar.
Nesse contexto, inviável a acolhida do pleito absolutório. O Apelante, civil
GABRIEL ZÍLIO, agiu em desconformidade com a lei e praticou o crime de fraude na
entrega da coisa, previsto no artigo 171, IV, do Código Penal comum, c/c o art. 9º, III, “a”, do
Código Penal Militar.
No que tange ao prequestionamento com menção aos princípios da dignidade da
pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, além de citar os incisos XXXV
7,
XXXIX
8 e LXXVIII
9 do artigo 5º da Constituição Federal, a Defesa não aponta no que foram
ofendidos, cabendo observar que o processo teve seu trâmite de conformidade com o Código
Penal Militar e com o Código de Processo Penal Militar, e a Defesa exerceu amplamente seu
munus em todas as fases processuais.
Cabe mencionar também que as jurisprudências colacionadas no recurso
defensivo não possuem relação com o caso dos autos, haja vista tratarem de temas aleatórios,
como necessidade de realização de prova pericial, ato processual efetuado no presente caso;
estelionato, na modalidade fraude no pagamento por meio de cheque, delito alheio ao
constante nos autos; e necessidade de representação do ofendido, tema também incompatível
com o presente caso, eis que correspondente a uma ação penal pública incondicionada.
Dessa forma, provado o delito e na ausência de excludente de culpa ou de
crime, é de ser mantida a condenação operada pelo Juízo a quo.
7000645-10.2023.7.00.0000
40001359314 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso defensivo,
para manter íntegra a Sentença que condenou o Apelante GABRIEL ZÍLIO à pena de 1 (um)
ano de reclusão e multa de 4 (quatro) salários-mínimos, como incurso no art. 171, inc. IV, do
Código Penal comum, c/c o art. 9º, inc. III, alínea“a”, do Código Penal Militar.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359314v2 e do código CRC 1905e8c9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 15/3/2024, às 16:37:10
1. Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro,
mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:(...) § 2º - Nas mesmas penas incorre quem:(...)
Fraude na entrega de coisa IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a
alguém;
2. Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:(...) III - os crimes praticados por militar da reserva, ou
reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I,
como os do inciso II, nos seguintes casos:a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar.
3. XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
4. XXXIX- não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal
5. LXXVII- a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação.
6. Código Penal comentado/Cezar Roberto Bitencourt. 9.ed.- São Paulo: Saraiva, 2015.p.855.
7. a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
8. não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal
9. a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.
7000645-10.2023.7.00.0000
40001359314 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000645-10.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: GABRIEL ZILIO
ADVOGADO(A): ADELSO SERVO DOS SANTOS (OAB PR47420)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e
negar provimento ao Recurso Defensivo para manter na íntegra a Sentença que condenou o
Apelante GABRIEL ZÍLIO à pena de 1 (um) ano de reclusão e multa de 4 (quatro) salários-
mínimos como incurso no art. 171, inciso IV, do Código Penal comum, c/c art. 9º, inciso III,
alínea "a", do Código Penal Militar, nos termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Alte
Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do civil
GABRIEL ZÍLIO contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, de 15 de julho de 2023, que o condenou à
pena de 1 (um) ano de reclusão e multa de 4 (quatro) salários-mínimos, pela prática do crime
de fraude na entrega da coisa, previsto no artigo 171, § 2º, IV, do Código Penal comum, c/c
art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar.
Em suas Razões, a Defesa requer a reforma integral da Sentença para absolver o
Apelante, sustentando que não houve prejuízo para a Administração Militar, pois o trator foi
consertado. Argumenta que o Apelante não poderia ser responsabilizado na condição de
pessoa jurídica e que não foi comprovada a obtenção de vantagem em decorrência da conduta
praticada. Aponta, ainda, a ausência de dolo, afirmando que não houve prova documental e
aquelas produzidas pelas testemunhas, sobretudo pelos ex-empregados, não passam de
“fofocas” e as demais testemunhas teriam interesse na causa. Como prequestionamento
constitucional, aduz que o caso em questão viola as disposições estabelecidas nos incisos
XXXV, XXXIX e LXXVII do artigo 5º da Constituição Federal (Apelação 7000645-
10.2023.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM1).
Narra a Denúncia, em síntese, que no ano de 2017, o 34º Batalhão de Infantaria
Mecanizado realizou um pregão para a contratação de serviços de manutenção de veículos,
sendo que todos os itens foram adjudicados à empresa de GABRIEL ZILIO, denominada
Mecânica do Gringo.
Em fevereiro de 2018, um trator e uma roçadeira foram encaminhados para a
empresa contratada para realização de manutenção. A empresa emitiu um orçamento e,
posteriormente, a Administração Militar emitiu Nota de Empenho para pagamento dos
serviços. Após a intervenção da empresa para reparar o trator, esse voltou a apresentar os
mesmos problemas e foi devolvido à Mecânica do Gringo, oportunidade em que um ex-
funcionário da empresa afirmou que o serviço no trator consistiu em polimento ou
retificação, sem a substituição de peças, por ordem do Civil GABRIEL ZILIO, informação
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que foi corroborada por outro ex-funcionário. Os militares insistiram na reparação do
maquinário e marcaram uma visita à empresa para fiscalizar o trabalho, constatando que as
peças não haviam sido substituídas, conforme havia sido combinado.
A perícia técnica concluiu que as peças da embreagem não eram originais da
marca New Holland e que se tratavam de peças recondicionadas e incompatíveis com o
maquinário.
Assim, ao Réu foi imputada a conduta de obter vantagem para si, prejudicando
a Administração Militar ao enganá-la sobre a reposição da embreagem do trator com peças
novas, o que configura crime contra o patrimônio sob a administração militar, , inserto no
art. 251, § 1º, inciso IV, c/c § 3º, conforme o artigo 9º, inciso III, alínea "b", todos do
CPM (APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005/PR, evento 1, DENUNCIA1)
Cabe, neste momento, antes de adentrarmos na análise do ilícito em questão,
uma breve síntese processual para compreendermos alteração da tipificação penal
apresentada na Denúncia.
Consta que o Ministério Público Militar, inicialmente, pediu a procedência da
Denúncia para condenar o Acusado com base no art. 251 do Código Penal Militar. A Defesa
alegou, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar da União para apreciar o feito. O
Juiz a quo, inicialmente, acolheu a preliminar e reconheceu que não era competente para
julgar o caso, contudo o Ministério Público recorreu da Decisão alegando que a Lei nº
13.491/2017 alterou a competência para esses casos.
O Magistrado concedeu prazo para o Órgão Ministerial aditar a Denúncia,
fundamentando a alteração da imputação do art. 251, § 1º, IV, c/c § 3º, do Código Penal
Militar, para o art. 171, § 2º , IV, do Código Penal comum, in verbis:
“...Em razão dos fatos narrados na exordial acusatória (ev. 1.1), o réu foi denunciado como
incurso no comando normativo inscrito no Código Penal Militar, no artigo 251, § 1º, inciso IV,
c/c § 3º, consistente no crime de FRAUDE NA ENTREGA DE COISA, pois defraudou as peças
do trator que deveria ter entregado à Administração Militar, ao substituir as peças existentes
por outras recondicionadas e incompatíveis com o maquinário.
O crime foi cometido por civil contra o patrimônio sob a administração militar e subsume-se à
hipótese descrita no artigo 9º, inciso III, alínea “a”, do Estatuto Penal Castrense.
Contudo, de acordo com a previsão do art. 251, § 2º, as figuras do § 1º, dentre as quais se
encontra a modalidade fraude na entrega de coisa, apenas serão crimes militares quando
praticadas nos casos do art. 9º, inciso II, alíneas “a” e “e”, ou seja, por militar em situação
de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado ou contra o
patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar.
Ainda assim, em razão da reforma legislativa operada pela Lei 13.491, de 2017, que, ao dar
nova redação ao inciso II do art. 9º do Código Penal Militar, incluiu os tipos penais previstos
na legislação penal comum na competência da Justiça Militar, a figura correspondente no
Código Penal Brasileiro é aplicável ao presente caso.
A referida lei, ampliando o universo de crimes militares, incluiu quaisquer figuras delitivas
que atentem contra bens jurídicos de interesse das instituições militares, conforme requisitos
do art. 9º do CPM, e derrogou tacitamente as disposições de lei anteriores que não se
coadunavam com essa mudança de paradigma.
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, verifica-se que a conduta denunciada se amolda ao tipo penal da FRAUDE NA
ENTREGA DE COISA correspondente do Código Penal comum, previsto pelo art. 171, inciso
IV, o qual prevê a pena de reclusão de um a cinco anos, a quem defrauda substância,
qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém, em concorrência com a
previsão do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar.” (APM nº 7000131-
09.2020.7.05.0005/PR, evento 276, ADIT_DEN1)
Diante disso, o Juiz revogou sua decisão inicial sobre a incompetência e
declarou a Justiça Militar da União competente para apreciar o feito. A Defesa recorreu da
Decisão, mas o Plenário desta Corte firmou a competência da Justiça Militar da União (APM
nº 7000131-09.2020.7.05.0005/PR, evento 278, DEC1).
Assim, o Ministério Público Militar, por meio de um aditamento, atribuiu uma
nova capitulação jurídica à conduta do Acusado, substituindo o tipo penal originalmente
descrito na Denúncia, que era o previsto no art. 251, § 1º, inciso IV, do Código Penal Militar,
pelo previsto no art. 171, § 2º, inciso IV, do Código Penal comum.
É importante notar que ambas as normas tipificam a mesma conduta em tese
praticada pelo Apelante, exceto pela pena prevista em abstrato, que é mais favorável no
Código Penal comum em comparação com a correspondente no Código Penal Militar.
Portanto, o ato pode ser considerado um crime militar por extensão praticado por um civil.
Nesse sentido, é pertinente observar o que dispõe o art. 171, § 2º, inciso IV, do
Código Penal comum:
Estelionato
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis
(...)
§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:
(...)
Fraude na entrega de coisa
IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém;
Com relação ao delito previsto no art. 171, § 2º, inciso IV, do Código Penal
Comum, considera-se crime militar por extensão já que a conduta do Apelante foi praticada
contra a ordem administrativa militar, compatibilizando-se com art. 9º, inciso III, alínea “a”,
do Código Penal Militar.
O crime de estelionato, previsto no art. 171 do CP, ocorre tão somente em sua
modalidade dolosa e exige um duplo resultado naturalístico (obtenção de vantagem ilícita e
prejuízo alheio), consistente na utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento, capaz de induzir ou manter em erro a vítima.
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A fraude na entrega de coisa é uma modalidade especial de estelionato que
responsabiliza criminalmente quem "defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa
que deve entregar alguém".
Leciona o doutrinador FERNANDO CAPEZ (in “Curso de Direito Penal”, 10ª
edição, Editora Saraiva, 2010, pág. 582):
Exige o tipo penal que haja uma obrigação que vincule o agente a vítima, de forma que aquele
tenha o dever de entregar algo a esta última. Tal obrigação pode decorrer de lei, contrato ou
ordem judicial. A entrega de coisa defraudada a título gratuito não configura o crime em tela,
por ausência de dano patrimonial àquele que recebe.
Assim, é imprescindível que exista uma relação jurídica ou legal de obrigação
entre o perpetrador e a parte lesada. Nesse contexto, o agente promove a modificação da
natureza do produto, a sua quantidade ou a sua qualidade.
Cumpre-nos, então, perquirir acerca da ocorrência dos fatos narrados na Inicial
Acusatória. Para tanto, observemos, inicialmente, os depoimentos prestados em Juízo (APM
nº 7000131-09.2020.7.05.0005/PR):
O Primeiro-Tenente FELIPE RAFAEL CAMARGO KUSIAK, testemunha do
Ministério Público Militar, devidamente compromissado nos termos da lei, confirmou o
depoimento prestado no Inquérito Policial Militar. Afirmou que o trator havia voltado a
apresentar problemas, porém, logo após chegar da mecânica, ficou por um período sem
apresentar falhas. No entanto, em um curto espaço de tempo, os mesmos problemas
retornaram. Também afirmou que, após a última vez que a viatura foi levada para
manutenção, o trator não voltou a apresentar problemas. Relatou que o Segundo-Sargento
PAULO, que foi à mecânica e conversou com o Acusado. Esclareceu que nunca teve contato
pessoal com o Acusado.
Posteriormente, uma perícia foi realizada nas peças pelo Batalhão Logístico,
oportunidade em que militares capacitados tecnicamente desmontaram as peças e verificaram
o que havia acontecido e quais peças haviam sido ou não trocadas. Afirmou que na
Organização Militar não havia nenhum mecânico capacitado para fazer a desmontagem. A
conversa com o Acusado ocorreu antes da perícia, onde admitiu que não havia feito a
substituição das peças, conforme acordado.
Acrescentou que a emissão da nota de empenho é realizada pelo seu Pelotão,
mas como, naquele momento, não estava como Comandante de Pelotão, não foi ele quem
assinou.
Disse que, em casos semelhantes, se a empresa que ganhou a licitação não
fornecesse o serviço porque não estava incluído, o Batalhão realizava o serviço por dispensa
de licitação. No entanto, acreditava que neste caso específico não havia ocorrido a dispensa
de licitação devido à urgência do procedimento.
Pontuou que o ateste não foi feito na mecânica, mas sim no próprio Batalhão.
No momento em que receberam o trator e fizeram o ateste, ele estava funcionando. Afirmou
que, na época dos acontecimentos, não era procedimento padrão solicitar à mecânica as peças
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que foram substituídas, pois não havia um local na OM para armazená-las. Atualmente, esse
procedimento é adotado, visto que haviam adquirido um novo espaço para esse fim.
Salientou que não sabia dizer se havia algum documento que exigia da
mecânica o fornecimento da peça original da New Holland, mas que, normalmente, a
empresa era obrigada a fornecer o que se comprometeu durante o pregão. No entanto, como
não houve pregão neste caso, não havia um documento que certificasse que tinha que ser a
peça original. Não conversou com Sr. JEAN PIERRE o ou com Sr. MARCOS ORIEL, e que
nenhum subordinado comentou sobre isso (APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005/PR, vídeos
1, 2 e 3).
O Segundo-Sargento PAULO DE OLIVEIRA, testemunha do Ministério
Público Militar, relatou que o Acusado comportou-se de maneira arrogante em relação a ele e
ofensiva em relação ao Soldado, alegando que as peças estavam jogadas em um canto,
aguardando substituição, e não haviam sido trocadas. Quando o depoente foi conversar com o
Acusado, disse que estava lá apenas para dialogar e que não adiantava o Acusado gritar,
enfatizando que não havia trazido o Soldado para ser ofendido.
Mencionou que a esposa do Acusado tomou partido na conversa, pois ele estava
muito nervoso. Pontuou ter dito ao Acusado que a única maneira de resolver a situação era
desmontar o trator para que ele pudesse tirar fotos e verificar se as peças haviam sido
trocadas ou não. O Acusado enfatizou várias vezes que as peças haviam sido trocadas,
mencionando que se tratava de um kit de embreagem novo devido à necessidade,
mas concordou e agendou um horário para a desmontagem do trator para que o depoente
tirasse as fotos.
Mais tarde, no horário marcado, eles retornaram à oficina, onde encontraram o
Sr. SADI, advogado do Acusado, que se aproximou para conversar com o depoente. O Sr.
SADI informou sobre a situação e conversou com o Acusado por cerca de 40 minutos. Após
essa conversa, o Sr. SADI voltou e disse que o Acusado havia admitido que o kit de
embreagem não havia sido trocado. O mecânico presente, cujo nome o depoente não
recordava, também confirmou que o kit não havia sido substituído.
O Sr. SADI comprometeu-se a cuidar da troca do kit de embreagem, mas
explicou que precisaria pedir as peças, o que levaria aproximadamente 30 dias para que elas
chegassem. Foi informado de que, quando as peças chegassem, eles entrariam em contato
para que o depoente pudesse acompanhar a substituição da peça. Após essa conversa,
retornou ao Batalhão e ficou aguardando a ligação do Dr. SADI. Afirmou que o Sargento
NILSON, que estava com ele, e o motorista, Soldado FERREIRA LIMA, eram testemunhas
da conversa que teve com o Dr. SADI.
Esclareceu que não houve uma explicação sobre a mudança de discurso em
relação à troca das peças. Pontuou que para realizar um teste, eles tiveram que ligar o trator e
constataram que a bateria não era a mesma que estava anteriormente, pois havia um registro
em livros onde esses dados eram anotados. Afirmou que a bateria que estava no trator no
momento do teste estava com o pólo quebrado, então o depoente pediu a um Sargento que
ligasse para a mecânica e solicitasse que um mecânico fosse até a Organiação Militar, pois
não era possível levar o trator à oficina. O Sr. MARCO ORIEL, mecânico da oficina do
Acusado, compareceu à Organização Militar para resolver o problema, o qual mencionou
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

voluntariamente que o trator funcionaria somente por um ou dois meses, pois as peças não
haviam sido trocadas. O Sr. MARCOS ORIEL explicou que a bateria do trator tinha sido
substituída por uma do caminhão da SANEPAR, enquanto a bateria original do trator estava
no caminhão da SANEPAR devido a uma necessidade urgente de serviço. Esclareceu
que prática usual era buscar os veículos na mecânica, mas como dessa vez a oficina levou o
trator de guincho, só perceberam a situação no teste.
Mencionou que a bateria original do trator era mais nova do que a usada para
substituí-la, mas não chegou a discutir a questão da bateria com o Acusado ou com qualquer
outra pessoa da mecânica. Pontuou que após a conversa com o advogado, a troca das peças
foi realizada com a supervisão do Sargento NILSON, pois o depoente não estava disponível
para acompanhar o procedimento naquele momento. As peças demoraram cerca de 60 dias
para chegar e durante esse tempo o trator permaneceu na mecânica.
Afirmou que após a chegada das peças, a substituição foi feita, com o Sargento
NILSON tirando fotos do processo. Em seguida, o trator foi devolvido ao Batalhão, onde o
Comandante instruiu que não fosse utilizado, pois estava sob investigação (APM nº 7000131-
09.2020.7.05.0005/PR, evento 32, vídeos 3, 4, 5 e 6).
O Segundo-Sargento NILSON ANTÔNIO OLIVEIRA, testemunha do
Ministério Público Militar, disse que conversou com o Acusado no dia em que ocorreria a
substituição das peças do trator. Além disso, mencionou uma conversa entre o Sargento
PAULO e o advogado do Acusado.
Relatou que, ao chegar na mecânica, cumprimentou o Acusado, trocaram
algumas palavras e acompanhou o trabalho sendo feito. Relatou que o Acusado informou que
tinha trocado as peças, mas que estava realizando uma nova troca. Disse que viu o mecânico
MARCOS ORIEL no dia em que ele foi dar assistência na roçadeira, que havia apresentado
problema logo no primeiro uso. Relatou que MARCOS ORIEL estava conversando com o
Sargento PAULO e ouviu o que falavam, pois estava próximo. Mencionou que MARCOS
ORIEL afirmou que a roçadeiraia ia dar problema, porque não tinham colocado peças
originais. Afirmou que as peças que deveriam ser trocadas foram recondicionadas.
Explicou que foi ele quem verificou que a bateria não era a original do trator,
pois era ele quem fazia a substituição dessas peças quando necessário e anotava em um livro.
Disse que a bateria colocada no trator era de uma marca que a Organização Militar não tinha.
Esclareceu que não fazia conserto de bateria, então, aquela bateria com o pólo quebrado, não
era da Organização Militar. Relatou que MARCOS ORIEL disse que aquela bateria era de um
caminhão da SANEPAR e que a bateria original do trator foi colocada no caminhão da
SANEPAR.
Afirmou que foi feito o orçamento, depois foi feito o reparo, e o trator foi
devolvido ao Batalhão, mas voltou a dar problema. Explicou que não sabia dizer em que mês
o trator voltou para a mecânica para ser arrumado novamente, pois a viatura permaneceu na
oficina por muito tempo.
Relatou que demorou cerca de 60 dias até chegarem as peças para a
substituição. Disse que acompanhou a troca por peças novas e que, ao retorno do trator para o
quartel, o Comandante pediu para não o usarem em razão do processo (APM nº 7000131-
09.2020.7.05.0005/PR, evento 32, vídeos 6 e 7).
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-Soldado CARLOS RODRIGO FERREIRA LIMA, testemunha do
Ministério Público Militar, explicou que, em janeiro de 2019, foram à mecânica porque o
trator estava parado há muito tempo devido à perícia. No entanto, precisavam do trator
funcionando para realizar a manutenção no Batalhão. Foram falar com o Acusado para que
ele pudesse examinar o trator e verificar se o problema foi causado pelo pessoal do Batalhão,
e se fosse o caso, eles pagariam o custo da mão-de-obra.
Detalhou que no primeiro serviço, foi solicitada a troca do kit de embreagem,
pois a perda de potência por falta de força poderia estar relacionada à embreagem. Disse que
estava presente quando o trator foi deixado e, posteriormente, retirado.
Acrescentou que o diagnóstico indicava que o trator realmente apresentava
perda de potência na tomada de força. Portanto, o conserto contratado consistiu na troca do
kit de embreagem. Embora não pudesse especificar se o acordo era para a substituição por
um kit de embreagem novo ou se poderia ser usado um conjunto recondicionado, a nota
indicava a aquisição de um kit de embreagem novo.
Pontuou que fizeram um teste para verificar o funcionamento do trator no
quartel e embora tenha retornado funcionando, o desempenho foi insuficiente. Recordava
que o trator permaneceu parado por um longo período. Não recordava de ter acompanhado o
trator durante o último reparo, mas recordava que o trator não funcionou adequadamente
quando retornou ao quartel.
Lembra que o trator foi devolvido à mecânica no começo de 2019. Explicou
que, na última vez em que o trator foi levado, não acompanhou, pois o Sargento PAULO e o
Sargento NILSON foram encarregados da tarefa.
Relembrou que o primeiro problema no trator ocorreu no final de 2017 e que o
trator foi levado à oficina em janeiro de 2018. Na primeira vez, o trator permaneceu bastante
tempo na oficina. Quando retornou ao Batalhão, o trator estava em movimento, mas
apresentava problemas para operar a tomada de força e não tinha potência suficiente.
Também notou que o trator foi mantido com uma placa indicando que aguardava a perícia,
mas, como demorou, o Sargento PAULO decidiu levá-lo novamente à mecânica para tentar
conversar com o Acusado.
Apontou que o último reparo no trator ocorreu no começo de 2019. Entre a
primeira e última vez em que o trator foi à oficina, ele permaneceu parado aguardando a
perícia civil (APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005/PR, evento 47, vídeos 1 e 2).
O Civil JEAN PIERRE DA SILVA ESTANISLAU, testemunha do Ministério
Público Militar, disse que é ex-funcionário da oficina mecânica do Acusado. Afirmou que o
mecânico responsável pelo trabalho no trator era o MARCOS ORIEL. Esclareceu que não era
mecânico, mas atendente, e por isso não chegou a mexer no trator.
Explicou que, na primeira vez que o trator e a roçadeira foram levados à
mecânica, o serviço foi realizado. Posteriormente, retornaram à oficina alegando que ambos
os equipamentos estavam nas mesmas condições anteriores. A viatura permaneceu na
mecânica para uma nova manutenção e foi feita de acordo com as instruções do Acusado,
utilizando peças não originais e cobrando o valor das peças originais. Alegou que peças de
baixa qualidade eram instaladas, mas o valor cobrado era referente a peças de alta qualidade.
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou que não tinha conhecimento sobre os valores exatos, pois ele apenas
registrava o serviço e passava para o setor financeiro para calcular os valores. Acreditava que
o valor mencionado na Denúncia poderia se referir ao preço da peça nova, mas era
substancialmente diferente do valor da peça recondicionada. Estimava que o valor da peça
recondicionada fosse cerca de 40% inferior ao da peça nova.
Afirmou que, durante seu período na oficina, era comum utilizar peças
recondicionadas por ordem do Acusado, mesmo quando os clientes pagavam pelo valor de
peças novas. Pontuou que havia motoboys encarregados de buscar essas peças
recondicionadas em diversos lugares da cidade.
Esclareceu que não teve participação na elaboração da Nota Fiscal. Explicou
que sua função era atender os clientes e registrar manualmente os serviços a serem
executados. Em seguida, passava essas informações para uma colega, que digitava no
computador e distribuía para os mecânicos. Afirmou que o próprio Acusado era responsável
por diagnosticar os problemas.
Afirmou que constatou que não foram utilizadas peças novas no caso do trator.
Acreditava que o Acusado tinha um entendimento com o pessoal do Exército, permitindo o
uso de peças recondicionadas caso não houvesse peças novas disponíveis na oficina.
Relatou que foi comunicado ao Acusado que o trator ainda apresentava
problemas mesmo após a troca de peças. Por isso, foi agendada uma data para que o
mecânico pudesse verificar, na presença do pessoal do Exército. Entretanto, na data marcada,
o trator não havia sido desmontado conforme o combinado.
Explicou que não soube o que aconteceu depois disso, pois foi transferido para
outra loja do Acusado na Argentina. Esclareceu que MARCOS ORIEL era um mecânico
especializado em veículos de linha pesada, como tratores, ônibus e caminhões. Informou que
o mecânico precisava solicitar as peças ao pessoal da Seção de Peças, que então comunicava
ao Acusado, que tomava a decisão.
Salientou que nada era feito na mecânica sem o conhecimento do Acusado.
Reiterou que não houve a instalação no trator de um kit de embreagem novo, mas sim peças
recondicionadas. Afirmou que, no caso em questão, as peças utilizadas não eram nem
originais, nem de segunda linha, pois eram recondicionadas.
Ressaltou que, nos convênios estabelecidos com órgãos públicos, sempre se
priorizava o uso de peças originais, o que ele considerava um fato notório. Esclareceu que o
termo "original" se referia a produtos de primeira linha, enquanto o termo "segunda linha" era
utilizado para designar peças paralelas (APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005/PR, evento 47,
vídeos 4, 5 e 6).
O Civil MARCOS ORIEL DOS SANTOS, testemunha do Ministério Público
Militar, afirmou que o Acusado os coagia para realizar as atividades fraudulentas que ele
queria, como pegar peças antigas, lavá-las, pintá-las, dar-lhes jatos de areia para serem
reutilizadas.
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relatou que o Acusado portava uma arma de fogo dentro da oficina e ameaçava
os funcionários. Mencionou que o episódio em que o Acusado ameaçou o depoente com uma
arma na boca não estava relacionado à questão envolvendo o Exército e registrou um boletim
de ocorrência na Polícia sobre esse incidente. Destacou que as armas do Acusado foram
apreendidas pelo Ministério Público durante uma operação na oficina.
Afirmou que foi a primeira pessoa a fazer uma denúncia no Exército e, por isso,
não recebeu ameaças do Acusado para não prestar depoimento e foi até o Exército com a
boca machucada, resultado da agressão do Acusado, pois estava desesperado e queria que
algo fosse feito.
Quanto ao trabalho na oficina, afirmou que foi ele quem realizou a retífica das
peças antigas encontradas no trator. Explicou o processo de recebimento do veículo,
desmontagem e execução das atividades necessárias, conforme a Ordem de Serviço. O
Acusado costumava pegar as peças e enviá-las para uma empresa de recondicionamento
chamada “Recuperadora Embreagens Cataratas”. No entanto, o trator não funcionou
corretamente após a montagem, o que levou a um novo desmonte e a substituição de algumas
peças.
Detalhou que, para solucionar o problema, era necessário retirar o volante do
veículo, onde eram encaixados o platô e o disco de embreagem. O Acusado, no entanto,
relutou em realizar esse procedimento devido aos custos envolvidos.
Relatou que o Acusado, para evitar gastos, ordenou o recondicionamento das
peças, resultando na instalação de um disco de embreagem paralelo, embora as peças
originais do trator tenham sido utilizadas. Esse procedimento de recondicionamento custava
cerca de R$ 200,00 (duzentos reais), enquanto um kit de embreagem de segunda linha
custava em torno de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Pontuou que o
recondicionamento consistia em uma limpeza, aplicação de graxa, verificação do estado do
rolamento e a substituição dos discos de embreagem. O jateamento era realizado com jato de
areia para conferir uma aparência de metal novo.
Quando foi até o quartel para fazer a denúncia, o trator estava no Pátio do
Exército e mostrou tudo aos militares. Na ocasião, a roçadeira também estava presente.
Mesmo após o trator ser entregue ao Exército, ainda apresentava problemas de falta de
potência. O problema que levou o trator à oficina inicialmente não foi resolvido. O trator
chegou à oficina com uma câmara furada, um pneu vazando e um problema na embreagem,
mas o restante do trator estava em bom estado, pois era um equipamento novo.
Na primeira vez em que o trator foi à oficina, apenas ocorreu o
recondicionamento das peças e realizou o trabalho sob ordens do Acusado. O trator foi
entregue ao Exército mesmo sabendo das condições, pois assim foi instruído pelo Acusado.
Na primeira vez, o próprio depoente fez o recondicionamento das peças, sem a ajuda de
qualquer assistente.
Quando o trator retornou ao quartel, ainda apresentava problemas de falta de
potência. Nessa segunda vez, as peças foram enviadas para recondicionamento em uma
empresa terceirizada, incluindo a compra de um novo volante, já que o original não era
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

compatível com o trator. A única peça que foi trocada foi o disco de embreagem. O
procedimento envolvendo o trator foi realizado por outro mecânico, após um
desentendimento do depoente com o Acusado, que motivou a denúncia no Batalhão.
Afirmou que no dia em que foi ao quartel, o trator estava exatamente como ele
havia entregado. Acrescentou que essa era a maneira que ele tinha de comprovar o que era
feito dentro da mecânica. Mencionou que não tinha conhecimento do desdobramento que
tudo aquilo teve, sendo apenas intimado a comparecer no Batalhão.
Ressaltou que sobre a roçadeira, explicou que após não encontrar o pinhão no
Brasil, ele e um ex-funcionário, RICARDO, realizaram um processo de preenchimento e
desgaste na solda, colocaram óleo e remontaram, mas que na segunda vez ocorreu um novo
problema (APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005/PR, evento 47, vídeos 6, 7, 8, 9, 10 e 11).
O Civil SERGIO BRITES, testemunha da Defesa, informou que conhecia o
Acusado, mas não tinha uma relação íntima com ele. Ressaltou sua formação na área de
usinagem e mecânica, abrangendo todos os tipos de mecânica, como a agrícola, de caminhões
e de veículos. Explicou que o reparo de tratores é considerado mecânica pesada,
especificamente agrícola, e que os princípios básicos são os mesmos para todos os tratores.
No entanto, conforme a série do trator, há evoluções e algumas características podem variar,
como os acessórios, a parte eletrônica e a embreagem, que pode ser hidráulica e pneumática.
No entanto, o sistema de funcionamento permanece constante.
Detalhou que o kit de embreagem é crucial para parar o eixo central e permitir o
encaixe preciso das engrenagens. Explicou que depois do encaixe, o pedal é liberado para
ativar o disco. O trator possui duas embreagens, uma para acionar o veículo, desacoplando a
rotação do motor, e outra que vai para a caixa de câmbio e, posteriormente, para a pós-roda.
Entre o motor e a caixa de câmbio, há um kit de embreagem.
Esclareceu que o disco de tomada de força não é fornecido com o kit de
embreagem e tem um diâmetro específico, diferente do disco de embreagem que ativa as
rodas. Indicou que o eixo piloto sai da caixa de câmbio e entra no disco, promovendo a
rotação da caixa quando a embreagem é acionada.
Comentou sobre as peças mostradas, explicando que a primeira imagem exibida
era de um kit de embreagem genérico, contendo apenas o disco. O disco apresentado tinha
um diâmetro de 37 mm e 77. O disco de tomada de força tinha dimensões de 22 mm e 45 e
não fazia parte do kit de embreagem.
Destacou que o disco de tomada de força não pode ser inserido no kit de
embreagem, já que não opera dentro dele, mas de forma independente. Esclareceu que o
disco de tomada de força se encaixa por fora do kit de embreagem.
Explicou que, conforme a imagem, estavam sendo mostrados os patins e o platô
de disco. Esclareceu que a peça exibida na tela era a mesma que havia sido mostrada
anteriormente; porém, cada uma pertencia a um veículo diferente. Disse que o disco
apresentado era o de tomada de força, já que não aparecia na imagem da folha dois.
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Detalhou as partes que compõem o disco, mencionando o centralizador, o platô
e a lona. Esclareceu que a lona, parte preta, é onde os rebites do platô são fixados, sendo os
rebites mais externos, não os centrais.
Destacou que a informação do laudo pericial, alegando que o disco de
embreagem da figura três estava dentro do kit de embreagem estava incorreta, pois esse disco
não é inserido no kit de embreagem. Informou que esse disco é responsável pela tração, ou
seja, conecta o movimento da roçadeira ao trator. Explicou que, quando as rodas estão
girando, mas a roçadeira permanece parada, é necessário pressionar esse disco para ativar a
roçadeira. Enfatizou que não seria possível colocar o disco que estava sendo exibido na tela
dentro do kit de embreagem.
Afirmou que, no que se refere ao processo, percebeu que estava sendo baseado
em informações mal colocadas. Disse ter visto a Nota Fiscal, que continha dois valores
diferentes. O valor menor correspondia à aplicação de uma peça extra, o disco de tomada de
força, uma assistência prestada. Não pôde confirmar se o Exército pagou por essa peça, pois
ela não estava incluída no kit de embreagem, e ele não estava envolvido diretamente com as
transações da empresa.
Compartilhou que sua formação profissional se concentrava na área de retífica
de motores. Frequentou o SENAI e participou de diversos cursos, tendo estudado no SENAI
de Cascavel (APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005/PR, evento 126, vídeo 1).
O Civil RODRIGO OLIVO, testemunha da Defesa, afirmou que não tinha
relação de parentesco, amizade ou inimizade com o Acusado. Informou que já trabalhou na
concessionária da New Holland em Medianeira, onde ingressou em 2012 e permaneceu até
2020. Durante esse tempo, ele atuou na área técnica, especificamente na oficina. Começou
como auxiliar e, ao sair da concessionária, já detinha o título de "mecânico A", o que
correspondia à categoria mais alta. Mesmo após sua saída, continuava trabalhando com a
marca New Holland, especializando-se em mecânica agrícola e lidando com colheitadeiras e
tratores da New Holland.
Descreveu a imagem da folha dois, mostrando o kit de embreagem do modelo
TL 75, composto pelo platô e o volante da embreagem. Explicou que o furo estriado no
centro da peça representava o disco da embreagem, que possuía seis pontas. Três dessas
pontas eram responsáveis pelo acionamento da embreagem da troca de marchas, enquanto as
outras três acionavam a embreagem da tomada de força. No mesmo conjunto, existiam duas
embreagens: uma acionada pelo pedal para a troca de marchas, e outra de acionamento
manual, utilizada para a tomada de força do trator.
Enfatizou que, no kit de embreagem referente ao trator do processo, vinha
apenas a peça exibida na foto, composta pelo platô e a embreagem com o disco responsável
pela troca de marchas. Ressaltou que o disco da tomada de força não estava incluso no kit de
embreagem. O disco mais claro visível na imagem era o platô do disco da embreagem da
tomada de força, que se conectava ao volante do trator. Entre o trator e o platô, era inserido o
disco da tomada de força, sendo a parte traseira do disco conectada a esse componente.
Afirmou que a peça mostrada na imagem era o disco da tomada de força e que
somente ficava no lugar quando estava parafusada no trator. A instalação era realizada com
uma ferramenta especial para segurá-lo, e ao ser parafusado, ficava fixo. No entanto, não era
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possível fixá-lo no kit de embreagem. Assegurou que a forma como o kit estava disposto
junto ao disco de tomada de força era a maneira correta, e posteriormente era parafusado no
trator. Ademais, explicou que não seria viável colocar o disco de tomada de força dentro do
kit de embreagem, pois eram peças totalmente distintas e não funcionariam corretamente em
conjunto.
Esclareceu que o termo "platô da embreagem aplicada" era equivalente a "kit de
embreagem". Reiterou que a peça exibida na imagem era o disco da tomada de força, e que
não era possível trocá-lo pelo outro disco que vinha no kit de embreagem. Esclareceu que
"disco embr TDF" significava disco da embreagem de tomada de força, sendo que a sigla
TDF se referia à tomada de força. O depoente esclareceu que o kit de embreagem e o disco da
tomada de força eram vendidos separadamente.
Explicou que a sigla TDF representava a tomada de força e esclareceu que o kit
de embreagem e o disco da tomada de força eram componentes distintos, sendo vendidos
separadamente. Também mencionou que, com base nos documentos exibidos, poderia se
inferir que o disco mencionado era o disco de tomada de força, pois geralmente ele era
adquirido separadamente.
Afirmou que o disco apresentado pelo Advogado era, de fato, um disco de
tomada de força, enquanto a peça exibida pelo Advogado era um kit de embreagem.
Informou que, no caso do modelo TL, costumava-se chamar de kit de embreagem, pois a
mesma peça continha ambos os componentes. Geralmente, sem a combinação dos dois, a
peça era conhecida apenas como platô.
Compartilhou sua formação profissional como tecnólogo em manutenção
industrial, graduado pela UTFPR de Medianeira e destacou que possuía várias certificações
obtidas na fábrica da New Holland em Curitiba. Mencionou que a concessionária onde
trabalhou oferecia treinamentos aos funcionários, incluindo esses cursos. (APM nº 7000131-
09.2020.7.05.0005/PR, evento 126 , vídeo 2).
O Segundo-Sargento ISMAEL HENRIQUE VALLIM DE OLIVEIRA,
testemunha do Juízo, explicou que, em relação ao conserto do trator, o processo teve início no
começo de 2017, antes mesmo de sua apresentação no Batalhão, visto que chegou apenas em
2018.
No ano de 2018, ele ficou ciente da situação, mas não esteve diretamente
envolvido no processo, apenas ouvia sobre o que estava acontecendo. Naquela época
trabalhava na garagem e no posto de combustível. Mencionou que, ao chegar em 2018, a
situação do trator já estava em curso com outros militares. Os mecânicos
responsáveis naquela época, o Sargento PAULO e o Sargento NILSON, foram os que
tomaram a frente da situação referente ao serviço do trator.
Em nenhum momento, solicitou, em nome do quartel, que a oficina
considerasse a substituição das peças como um serviço e não como aquisição de peças
separadamente.
Informou que não desempenha mais a função no Setor Financeiro, sendo que
quem exercia essa função anteriormente era o Sargento PAULO ou o Sargento EDUARDO
SILVA, que já foi transferido. Pontuou que durante o período em que trabalhou no Setor
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Financeiro, ele não se recorda de ocorrerem outras situações semelhantes àquela do trator na
oficina do Acusado.
Relatou que, pelo que lembrava, a situação do trator foi uma ocorrência única e
que o Sargento PAULO não o informou sobre o assunto, pois já estava em andamento com
outros militares à frente. Desde que assumiu a função até o momento em que a deixou, a
única vez que ouviu falar sobre o assunto foi em relação ao trator. O pessoal responsável pelo
pregão deu continuidade ao processo. Existiam dois pregões distintos, um para aquisição de
peças e outro exclusivamente para serviços. Não havia uma mistura de pregão para ambos os
tipos.
Afirmou que, pelo que se recorda, o Batalhão não fornecia as peças. Quanto à
seleção do vencedor do pregão, isso era coordenado pela Seção de Aquisição de Contratos,
por isso não tinha muitos detalhes sobre o processo, apenas recebia as necessidades
repassadas pelos mecânicos e procedia com as solicitações. Informou que eram os mecânicos
e o Comandante do Pelotão, o próprio Sargento PAULO, bem como o Sargento NILSON e o
Tenente CAMARGO, que realizavam as solicitações de manutenção e compra de
peças (APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005/PR, evento 216, vídeo 1).
O Primeiro-Tenente JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS e o Primeiro-
Tenente ISAUL DOURADO CAMARGO, peritos responsáveis pela elaboração de Perícia
Técnica Complementar nº 02/COAL-CLX-2020 (IPM nº 7000318-51.2019.7.05.0005/PR,
evento 35, LAUDPERÍ7), compareceram em Juízo para prestar esclarecimentos a pedido das
partes.
Com relação ao questionamento sobre se o disco de embreagem faz parte do kit
de embreagem, o Tenente DOURADO explicou que o kit de embreagem inclui os
componentes que compõem a embreagem, como o conjunto de embreagem, responsável pela
transmissão que faz o trator se locomover, os rolamentos e o disco de embreagem. O disco de
embreagem mencionado no Laudo faz parte da embreagem, que, no caso, é dupla no trator e
responsável pela tomada de força que liga a roçadeira ao trator.
Esclareceu que o conjunto de embreagem se refere apenas aos componentes
relacionados à transmissão do trator para locomoção, enquanto o kit de embreagem abrange o
disco de tomada de força, o conjunto de embreagem e o rolamento. Portanto, concluiu que o
disco de embreagem faz parte do kit de embreagem.
Em relação à peça mancal de embreagem, explicou que esta faz parte da
mecânica do trator no sistema de transmissão, mesmo não estando incluída no kit de
embreagem. O mancal de embreagem é um componente que envolve o eixo e participa do
acionamento, estabelecendo o contato entre o disco de embreagem e o volante do motor para
transmitir a força gerada pelo motor aos outros conjuntos.
Mencionou que a formação técnica dos depoentes é o curso de formação de
oficiais técnicos temporários de material bélico. São treinados para gerenciar e controlar a
manutenção, com habilitação para fornecer parecer técnico devido ao curso oferecido pelo
Exército na área de material bélico, que envolve armamentos, veículos e outras máquinas
variadas.
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressaltou que o mancal da embreagem pode ser adquirido separadamente da
embreagem e não seria incluído no kit, pois é parte do sistema de transmissão. Além disso,
afirmou que a embreagem da marca Luk é a mesma utilizada na linha de montagem do trator
da New Holland, e que as montadoras autorizadas na região trabalham com a marca Luk.
Explicou que a marca da embreagem do trator da New Holland pode variar
dependendo da montadora. O catálogo contém os componentes da embreagem, mas a maioria
das peças compõe o sistema de transmissão.
Pontuou que a peça de número quatorze mencionada na petição corresponde ao
disco de embreagem apontado no Laudo, que também pode ser chamado de disco de tomada
de força, pois é a mesma peça.
Mencionou que a peça indicada pelo número três na imagem da petição
corresponde ao sistema de embreagem, do qual faz parte o platô de embreagem. Esclareceu
que o componente mostrado na imagem é o conjunto de embreagem, que inclui outras peças
em seu interior, mas é tratado pelas montadoras como um único componente, o conjunto de
embreagem, no qual está inserido o platô.
Concluiu que, em caso de avaria no sistema, seria possível substituir as peças
separadamente. Complementou o Tenente JONATHAN afirmando que os itens treze a quinze
fazem parte do sistema de embreagem, enquanto os itens um ao doze são sistemas de
transmissão que não foram analisados pela perícia.
O Tenente DOURADO explicou que, se houvesse avaria na peça número treze,
seria necessário substituí-la para o funcionamento do trator, desde que a peça quatorze
estivesse em bom estado.
O Tenente JONATHAN afirmou que os orçamentos anexos ao Laudo Pericial
correspondem ao sistema de embreagem do trator, incluindo o rolamento, o disco de
embreagem de tomada de força e o conjunto de embreagem. Esclareceu, ainda, que os
orçamentos foram obtidos por telefone, fornecendo a marca, o modelo, o número de série do
trator e outras descrições para verificar os preços de mercado das peças. Ressaltou que se
tratava de uma estimativa de preços e que o preço poderia variar em outros estabelecimentos.
O Tenente DOURADO reiterou a diferença entre conjunto de embreagem e kit
de embreagem, explicando que o conjunto de embreagem é o item treze no catálogo, vendido
como uma peça única pelos fornecedores e responsável pela transmissão para locomoção do
trator. Já o kit de embreagem engloba o disco de embreagem, os rolamentos e o disco de
tomada de força.
O Tenente JONATHAN afirmou que, na prática, quando se solicita o kit de
embreagem, todas as três peças são fornecidas. Por fim, o Tenente DOURADO esclareceu
que os depoentes não estavam envolvidos no processo além da avaliação do material e da
resposta ao questionamento sobre se os componentes eram novos, com base nos dados físicos
encontrados no material. Afirmou que não tiveram acesso a nenhum orçamento da mecânica
e que a perícia do trator foi realizada no Pelotão de Manutenção do 34º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, e que não têm mais nada a acrescentar sobre o laudo (APM nº
7000131-09.2020.7.05.0005/PR, evento 216, vídeos 1 e 2).
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado, em seu interrogatório, esclareceu que o Pregão que venceu refere-
se apenas a prestação de serviços, não ao fornecimento de peças. Afirmou que o Sargento
VALLIM solicitou que a mão-de-obra fosse convertida em peças, pois o Exército não pode
receber Nota Fiscal de peças, apenas de mão-de-obra. Portanto, todas as peças adquiridas
para o quartel foram registradas como mão-de-obra.
O Acusado relatou que apresentou um orçamento de aproximadamente R$
8.000,00 (oito mil reais) para uma roçadeira ao Sargento VALLIM. Sugeriu que a roçadeira
não valia a pena ser consertada, pois já estava em mau estado. O Sargento VALLIM
aconselhou o Acusado a tentar um remanejamento, pois lidar com a União era complicado e
envolveria um tempo considerável, de 4 a 6 meses.
O Acusado também afirmou que o Sargento VALLIM sugeriu que ele reduzisse
o valor proposto para que o trabalho pudesse ser realizado durante aquele período. O
orçamento apresentado ao Sargento VALLIM foi de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), de
acordo com o Acusado.
Explicou que, quanto ao trator, a solicitação era para a substituição do kit de
embreagem e da câmara de ar. Afirmou que os mecânicos do Exército, assim como
MARCOS ORIEL, não têm conhecimento sobre mecânica e que afirmar que o disco de
embreagem da tomada de força faz parte do kit de embreagem completo é incorreto. O kit de
embreagem completo, de acordo com o Acusado, é composto por platô, disco central e
mancal de embreagem. Ressaltou que o mancal de embreagem é uma peça com rolamento na
ponta, que vem parafusada junto com o disco de embreagem no meio.
Questionou a competência do perito que elaborou o Laudo, alegando que se ele
é um perito, parece que faltou a algumas aulas, pois o disco mostrado no laudo refere-se à
tomada de força e não tem relação com o kit de embreagem do trator.
Explicou que o disco da tomada de força foi recondicionado, pois, na segunda
vez que o trator retornou à oficina, o interrogando retirou-o. Na primeira vez, mencionou que
fez o mesmo procedimento com o disco e esclareceu que isso não estava incluído no
orçamento, pois o disco é fornecido separadamente. Afirmou que o disco que foi periciado é
o da tomada de força e salientou que não tem relação com o kit pelo qual fez a cobrança.
Em relação à segunda vez em que a embreagem foi trocada, reiterou que
mandou recondicionar o disco novamente e arcou com os custos, sem cobrar do Exército.
Explicou que na primeira troca, o disco era novo e estava em perfeito estado, enquanto, na
segunda vez, optou pelo recondicionamento. Acredita que o problema com a embreagem está
agora esclarecido para quem compreende do assunto.
Destacou que não pode emitir nota fiscal para a aquisição de peças, pois não
haveria forma de corrigi-la posteriormente. No documento fiscal, tudo foi listado como
serviço de manutenção, enfatizou que se houve algum erro, foi o Exército, pois eles
propuseram esse arranjo.
Sobre a bateria do trator mostrada nas imagens, afirmou que não pode
confirmar se é do mesmo trator do Exército que foi levado à sua oficina, já que a troca da
embreagem não envolve a bateria. Esclareceu que a bateria fica abaixo do farol, enquanto a
embreagem está no centro do trator.
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esclareceu que as fotos apresentadas nas imagens foram tiradas em sua oficina.
Identificou a peça mostrada como o kit de embreagem completo e explicou que a segunda
peça nas imagens é o disco que ele mandou recondicionar, o qual pertence à tomada de força
e não possui molas, sendo rígido. Por outro lado, o disco de embreagem, que possui molas e é
flexível, não é o mesmo. Mencionou que o disco enferrujado foi o que ele mandou trocar a
fibra, sem cobrar nada do Exército, e o custo desse procedimento é de aproximadamente R$
100,00 (cem reais) a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Com base nas cores, afirmou que o trator mostrado nas imagens é o mesmo que
foi encaminhado à sua empresa pelo Exército. Afirmou recordar-se das peças exibidas nas
imagens e confirmou referirem-se ao trator enviado à sua oficina. Reforçou que ele próprio
supervisiona todos os serviços realizados na sua oficina e é o responsável por abrir e fechar
as portas. Explicou que a imagem mostra apenas o documento do orçamento para facilitar o
pagamento. Concluiu reiterando que o serviço foi uma parceria entre a sua mecânica e o
Exército, sendo que a nota fiscal foi emitida apenas para a mão-de-obra e as peças foram
fornecidas pelo próprio Acusado, o que reforça sua afirmação de que, se houve algum erro,
foi por parte do Exército.
Sobre as peças trocadas no trator, admitiu que não conseguia lembrar de cabeça
todas elas, pois várias foram substituídas. Disse que na primeira vez que o trator foi à sua
oficina, foram substituídas a câmara de ar, o kit de embreagem e o mancal de embreagem.
Esclareceu que o serviço foi realizado por um mecânico da oficina, um senhor de idade
especializado em máquinas pesadas.
Negou veementemente que MARCOS ORIEL teria executado o serviço, uma
vez que ele nem mesmo era um mecânico. Esclareceu que o polimento foi realizado na
roçadeira, não no trator. Explicou que dentro de sua oficina mecânica há uma tornearia
privada, onde um torneiro mecânico realizou o serviço nas engrenagens. Esclareceu que
MARCOS ORIEL não possui habilidades para operar o torno ou fazer soldas.
Reiterou que havia mencionado ao Sargento VALLIM um orçamento de R$
8.000,00 (oito mil reais) para o conserto da máquina, enfatizando que a reparação não valia a
pena. Pontuou que o Sargento VALLIM teria perguntado ao Acusado se havia uma maneira
de fazer apenas uma solução temporária para que ele não ficasse sem trabalhar, considerando
o parecer do Acusado de que a máquina não era viável de ser consertada.
Confirmou que alterou o orçamento e o valor original de R$ 8.000,00 (oito mil
reais) não foi pago. Reforçou que nunca disse que não havia substituído as peças do trator.
Ressaltou que a única parte que não trocou foi o disco da tomada de força, que não faz parte
da embreagem do trator e é vendido separadamente. Explicou que na primeira vez que abriu
o trator, não mexeu no disco. Na segunda vez, ele foi instruído a trocar outro kit de
embreagem, mesmo sem problemas aparentes, apenas porque MARCOS ORIEL havia feito
muitas alegações infundadas.
Relatou que decidiu mandar recondicionar o disco, mas não cobrou nada do
Exército por esse serviço. Segundo ele, a fibra estava em perfeitas condições e não
apresentava desgaste algum. Enfatizou que o trator nunca apresentou problemas reais e que
as alegações de MARCOS ORIEL eram apenas "uma invenção na mente dos militares, com o
intuito de criar confusão e prejudicá-lo".
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira vez que o trator foi levado à oficina, afirma que trocou o kit de
embreagem por um novo. No entanto, não mexeu no disco de tomada de força, pois este
estava em perfeitas condições. Ressaltou que o disco de embreagem completo não inclui o
disco de tomada de força.
Afirmou que, no segundo momento em que o Exército levou o trator para a
oficina, optou por substituir a fibra do disco de tomada de força, sem cobrar nada do
Exército. Explicou que o Sargento solicitou que ele fornecesse a peça, mas como não podia
incluí-la na nota fiscal, já que recebia pelo serviço e não pela peça, foi registrada como mão-
de-obra. Esclareceu que se tratava apenas de horas de trabalho convertidas em pagamento.
Informou que a embreagem que ele trocou inicialmente era uma peça nova da
marca Luk. Esclareceu que a New Holland não produz embreagens, mas tem uma parceria
com a Luk e quando um trator novo é adquirido, ele já vem com uma embreagem dessa
marca.
Contestou a afirmação do Perito de que a peça era usada, alegando que o Perito
deveria ter distinguido entre o kit de embreagem, que é novo, e o disco de tomada de força,
que foi recondicionado. Ressaltou que o disco é original do trator, e apenas a fibra foi
substituída. Esclareceu que não cobrou pelo remanejo da peça.
Afirmou que em nenhum momento comunicou ao seu ex-Advogado, Dr. SADI,
que não havia trocado as peças, mas que estava planejando fazê-lo. Assegurou que o preço
cobrado pela embreagem estava de acordo com o mercado e que não houve nenhum
acréscimo no valor (APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005/PR, evento 167,)
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
Diante da extensa prova oral e das provas documentais produzidas, observa-se
terem sido suficientemente provadas a autoria e a materialidade do fato descrito na inicial
acusatória, como passo a expor.
Inicialmente, nota-se que havia uma relação jurídica entre a Administração
Militar e a Mecânica do Gringo decorrente da contratação de uma empresa para prestação de
serviços de manutenção e conserto de veículos (APM nº 7000318-51.2019.7.05.0005/PR,
evento 1, IP-PROCE20).
A empresa Mecânica do Gringo, ao ser demandada pela Administração Militar
em função de um problema mecânico em um trator e uma roçadeira pertencentes ao 34º
Batalhão de Infantaria Mecanizado, apresentou um orçamento (APM nº 7000318-
51.2019.7.05.0005/PR, evento 1, IP-PROCE11, fl. 01) informando que seria necessário a
troca das seguintes peças: câmera de ar, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), kit
embreagem completa, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), e mancal de
embreagem, no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).
Consta que, após a realização do serviço pela Mecânica do Gringo, por duas
vezes o trator teve que retornar para refazer o serviço, pois estava nas mesmas condições
anteriores, o que causa certa estranheza a considerar a substituição das peças com defeito por
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

peças novas.
Soma-se a isso o fato de um ex-funcionário, Civil MARCOS ORIEL DOS
SANTOS, afirmar que não houve troca de peças, apenas o recondicionamento do kit de
embreagem, respondendo que:
“que quem fez a retífica das peças velhas que estavam no trator foi o depoente; que recebiam
o veículo, desmontavam e colocavam na OS o que deveria ser executado; que o acusado
pegava as peças e mandava para uma recuperadora chamada de “Recuperadora Embreagens
Catarata”; que o acusado pegou o kit de embreagem completo e levou para recondicionar;
que montou novamente o trator e não ficou bom; que o trator foi entregue ao Exército, ficou
lá por cerca de três dias e depois retornou à oficina...
(...)
que o acusado, para não ter gasto, mandou as peças para recondicionar e foi colocado um
disco de peça paralela, mas as peças do trator foram utilizadas as mesmas; que o
recondicionamento das peças custava 200 reais; que o recondicionamento era apenas uma
limpeza, colocar graxa, ver se o rolamento não está gasto, trocam-se os discos de
embreagem” (APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005/PR, evento 47, vídeos 6, 7, 8, 9, 10 e 11)
Ademais, o Sargento PAULO DE OLIVEIRA, em seu depoimento, afirmou
que, ao levar o trator para a refazer o serviço, solicitou que o veículo fosse desmontado para
verificar ser realmente a troca de peças havia sido realizada; contudo, seu pedido não foi
atendido pelo Acusado. Na ocasião, o Advogado do Acusado, Sr. SADI, teria confirmado que
o Acusado teria dito que não tinha realizado a troca das peças. Vejamos o trecho do seu
depoimento:
o Sr. SADI foi conversar com o acusado por cerca de 40 minutos; que, após, ele retornou,
disse que conversou com o acusado e o acusado lhe disse que não foi trocado o kit de
embreagem; que o mecânico, do qual não se recorda o nome, disse para o acusado que o kit
havia sido trocado, mas que não foi trocado; que o Sr. SADI disse que se responsabilizava
pela troca do kit de embreagem, mas que não tinham ali no momento e precisaria ser pedido e
que demoraria uns 30 dias para as peças chegarem; (APM nº 7000131-09.2020.7.05.0005/PR,
evento 32, vídeos 3, 4, 5 e 6)
Reforça tudo isso o testemunho do civil JEAN PIERRE DA SILVA
ESTANISLAU, ex-funcionário da oficina mecânica, que confirma que as peças utilizadas no
conserto do trator foram recondicionadas. Vejamos trecho do seu depoimento:
que quando os militares chegaram lá o trator não estava desmontado conforme havia sido
combinado; que não presenciou a conversa do advogado do acusado com o militar; que não
sabe confirmar sobre os valores, pois abria o serviço e entregava a ordem para o financeiro
para eles colocarem os valores; que acredita que, pela época, aquele valor mencionado na
denúncia poderia ser o valor da peça nova, mas é um valor bem diferente do valor da peça
que realmente foi colocada no trator; que acredita que o valor da peça recondicionada seria
cerca de 40% inferior ao valor da peça nova; que não sabe o motivo das diferenças de valores
da nota de empenho com o valor total dos gastos estimados, pois o depoente não tinha acesso
à essa parte do trabalho; que no período em que trabalho na oficina do acusado havia sim o
padrão de utilizarem peças recondicionadas nos veículos, por ordem do acusado; que tudo era
o acusado quem determinava, o tipo de peça por exemplo; que era comum, o cliente pagava
pela peça nova e o acusado mandava colocar peça recondicionada; (processo 7000131-
09.2020.7.05.0005/PR, evento 47, VIDEO1, vídeos 4, 5 e 6)
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conclui-se, a partir do conjunto de depoimentos, que o trator voltou a
manifestar os mesmos problemas imediatamente após a primeira manutenção realizada nas
instalações da empresa do Acusado. Esse elemento, por si só, constitui uma evidência
inequívoca de que a troca de peças, que havia sido contratada e paga pela Organização
Militar, não foi devidamente executada.
Outra prova da materialidade do delito está adstrita ao resultado da Perícia
Técnica Complementar nº 02/COAL-CLX-2020, que procedeu à avaliação das peças
componentes do kit de embreagem. O laudo pericial apresentou, dentre outras, a seguinte
conclusão:
(...)
5.1.3.3 Sabendo-se que o disco de embreagem e a lona fazem parte de um único conjunto
(normalmente chamado apenas de 'disco'), conclui-se que foi recondicionado."(APM nº
7000318-51.2019.7.05.0005/PR, evento 35, LAUDPERÍ8)
Portanto, evidenciadas a autoria e a materialidade delitivas, passa-se à análise
do pleito defensivo.
A Defesa alega que não houve prejuízo para a Administração Militar, pois o
trator acabou sendo consertado. Contudo, o que restou evidente nos autos é que a
Administração Militar pagou por um serviço que não foi realizado, conforme estipulado em
contrato (processo 7000318-51.2019.7.05.0005/PR, evento 1, IP-PROCE4).
A Ordem de Serviço emitida pela Administração Militar gerou um orçamento
para a realização da troca do kit de embreagem completa, o que não ocorreu. Nesse caso, é
evidente que a vantagem indevida obtida pelo Apelante deu-se através da cobrança e
subsequente recebimento de valores referentes a peças novas para o reparo do trator, embora,
na realidade, essas peças não tenham sido efetivamente substituídas por peças novas, sendo
apenas retificadas ou utilizadas peças recondicionadas.
Com relação ao argumento de que o Apelante não poderia responder na
qualidade de pessoa jurídica, esse argumento também não merece prosperar. Importa
esclarecer que o Apelante não foi responsabilizado enquanto pessoa jurídica, como
evidenciado tanto na Denúncia quanto na Sentença a quo, as quais deixam muito claro que o
Apelante foi sujeito a responsabilidade criminal por suas ações pessoais, indicando que todas
as condutas criminosas tiveram origem em suas próprias decisões.
Assim sendo, na prática, o Apelante dava instruções aos seus funcionários sobre
como os serviços deveriam ser realizados e detinha o controle finalístico sobre a execução da
ação, o que o torna o autor do delito, e não a pessoa jurídica. As ações alegadas foram
diretamente executadas pelo Apelante, não cabendo atribuir responsabilidade penal à pessoa
jurídica por tais atos.
Alegou, ainda, que os atos praticados na oficina eram de conhecimento dos
contratantes e o Apelante sempre agia de boa-fé para solucionar os problemas apresentados.
Também não procede esse argumento defensivo, pois as provas indicam que a todo momento
os militares envolvidos buscaram esclarecer os fatos, inclusive solicitando que o trator fosse
desmontado para verificar se as peças haviam realmente sido substituídas.
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a produção da prova oral deixa claro que os militares empreenderam
esforços no sentido de que fosse cumprido o que foi contratado, que seria a troca por peças
novas e não a retífica das peças usadas ou a substituição por peças recondicionadas.
Sobre o assunto, transcrevo o depoimento do Sargento PAULO OLIVEIRA que
relatou sua diligência no sentido de atestar a substituição do kit de embreagem. Vejamos:
foi para a oficina pela manhã com o Soldado para resolver a situação; que o acusado
enfatizou novamente que teria trocado o kit de embreagem; que o depoente disse para o
acusado fazer a abertura do trator para que pudesse bater fotos e conferir se era um kit de
embreagem novo ou se era o mesmo; que o acusado agendou um horário com o depoente, às
13:30hrs do mesmo dia para fazer a desmontagem; (evento 32, vídeos 3, 4, 5 e 6)
Por outro lado, também não merece prosperar a alegação defensiva de que os
depoimentos prestados em Juízo são parciais. Apesar de duas testemunhas serem ex-
funcionários e terem contribuído significativamente para o esclarecimento dos fatos, seus
depoimentos estão em consonância com as informações fornecidas pelas testemunhas
militares e com o laudo pericial produzido.
Ademais, as testemunhas não foram contraditadas no momento oportuno e
foram devidamente compromissadas na forma da lei.
Quanto à alegada ausência de dolo, também não se sustenta. O lastro probatório
é robusto e capaz de demostrar que o Apelante, de maneira livre e consciente, obteve uma
vantagem ilícita para si em detrimento da Administração Militar, induzindo a erro, por meio
do artifício de que os serviços foram prestados conforme contratado, quando estava, na
verdade, cometendo o crime previsto no art. 171, § 2º, inciso IV, do Código Penal comum.
Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado em razões recursais pela
Defesa, para fins de acesso às instâncias superiores, não se vislumbra nos autos qualquer
matéria que tenha infringido normas estabelecidas nos incisos XXXV, XXXIX e LXXVII do
artigo 5º da Constituição Federal que possam justificar a viabilidade da admissão de tal
procedimento.
Pelas razões explicitadas, entendo que há provas de que o Apelante tenha agido
de má-fé e tenha utilizado meio fraudulento para auferir vantagem ilícita em detrimento da
Administração Militar, estando a conduta ora analisada subsumida ao delito de fraude na
entrega de coisa.
Desse modo, por entender ter sido demonstrada a tipicidade formal e material
da conduta prevista, no art. 171, § 2º, inciso IV, do Código Penal comum, a manutenção da
Sentença condenatória é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358515v17 e do código CRC 105b2df9.
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 23/2/2024, às 19:27:18
7000645-10.2023.7.00.0000
40001358515 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR